Tribunal: CARF
Processo: 16327.001397/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001397/2009-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.144 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de junho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se prestam ao conhecimento de Recurso Especial julgados indicados como
paradigmas que tenham sido exarados diante de arcabouço normativo diverso
do analisado pelo Colegiado a quo nos autos sob análise (paradigmas
anacrônicos) e tratem de situações fáticas distintas daquelas contidas no
acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Andréa Duek Simantob (relatora), que votou por
conhecer parcialmente do recurso apenas em relação às matérias “a.1) Juros Sobre Passivo
Atuarial”, “a.2) Nulidade por Vício Formal, exclusivamente quanto à infração de Compensação
Indevida de Base de Cálculo Negativa da CSLL, para o ano-calendário de 2007” e “a.3)
Preclusão, e as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano, que votaram por
conhecer parcialmente em menor extensão, apenas em relação à matéria a.2)”. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001397/2009-51
Fl. 5661
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (e-fls. 4.565 a 4.584), interposto
em face da decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara/1a Seção do CARF, no
acórdão no. 1101-000.824 (e-fls. 4.587 a 4.683) que, na sessão de 06 de novembro de 2012, deu
provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte.
O processo cuida de autos de infração atinentes ao ano-calendário de 2004,
relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica no valor principal de R$ 17.340.023,65, à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, com principal de R$ 6.265.855,96, acrescidos de
juros de mora e multa de ofício de 75% e, ainda, à multa isolada – IRPJ, no valor principal de
R$ 15.210.596,00, (Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 845 a 894 e autos de infração de e-fls.
896 a 913). Ainda, a partir do lançamento efetuado para o ano-calendário de 2004, constatou-se a
compensação indevida de Base de Cálculo Negativa de CSLL para o ano-calendário de 2007,
resultando em lançamento adicional de CSLL para o referido ano-calendário de R$
17.757.382,67 e multa isolada – CSLL de R$ 5.486.277,50 (aqui, também valores de principal
lançado).
Após cientificado do lançamento em 22.12.2009 (cf. e-fls. 912 e 923), o autuado
apresentou impugnação de e-fls. 929 a 1.006 e anexos de e-fls. 1.007 a 1.370, daí resultando o
Acórdão da autoridade julgadora de 1a. instância de e-fls. 1.384 a 1.457 – Acórdão DRJ/SP1 16-
26.395.
A partir do julgamento de 1a instância (inclusive), o trâmite processual até a
prolação do Acórdão recorrido é perfeitamente relatado pelo relator a quo, cujo excerto de
Relatório aqui se adota, limitando-se, todavia, aqui, aos itens de interesse ao presente caso (itens
1,2, 5, 8 e 11,“c” do relatório, conforme se verá a seguir), verbis:
(...)
Concluindo a análise da impugnação, a autoridade julgadora de 1a instância exonerou
parcialmente o crédito tributário exigido, submetendo tal decisão a reexame necessário,
porque ultrapassado o limite fixado na Portaria MF no 3/2008 (fls. 1367/1440). As
exonerações serão resumidas abaixo, na indicação sintética das infrações aqui tratadas:
1. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS: valor tributável de R$
40.500.255,68, mantido integralmente;
2. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS: valor tributável de R$
2.579.643,92, mantido integralmente;
(...)
5. DESCONTOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO: valor tributável de R$
12.487.267,53, mantido integralmente;
(...)
8. JUROS SOBRE PASSIVO ATUARIAL: valor tributável de R$ 28.371.000,00,
mantido integralmente;
(...)
11. DECORRÊNCIAS:
c. Compensação indevida de base de cálculo negativa de CSLL no ano-calendário 2007,
no valor de R$ 197.304.251,95, não afetada pela exclusão da base tributável de R$
7.339.747,13, dada a desconstituição de bases negativas de 2006 por lançamentos
posteriores.
(...)
Fl. 5662
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

A contribuinte foi cientificada da decisão de 1a instância em 16/09/2010 (fl.1446) e
interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 15/10/2010 (fls. 1449/1549),
acompanhado dos documentos de fls. 1550/4135. Consta dos autos, também, que em
27/10/2010 a contribuinte apresentou outros documentos para complementar sua defesa
(fls. 4136/4226) os quais foram acompanhados dos instrumentos de mandato dos
signatários da defesa, bem como que a Procuradoria da Fazenda Nacional formulou
contrarrazões ao recurso voluntário (fls. 4229/4307). Não foram apresentadas razões
para acolhimento do recurso de ofício.
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora, para que não restassem
dúvidas quanto ao seu esforço em obter as informações e a documentação probatória
pertinente, apresentou um histórico com as intimações e respostas da empresa,
constando na seqüência a análise particularizada das infrações. Ao final desta
introdução, observou que foram lavrados 19 termos com intimações e sucessivas
reintimações, formalizadas ao longo de aproximadamente um ano e meio, de modo que
o contribuinte dispôs de plenas condições para a apresentação de documentação
comprobatória dos temas fiscalizados, todavia, em diversas oportunidades foram
apresentadas simples alegações ou informações desprovidas de capacidade probatória.
Na decisão recorrida e sob reexame, além da análise do mérito de cada uma das
infrações, que será relatada juntamente com os fundamentos do lançamento, os
argumentos trazidos no recurso voluntário e a abordagem contida nas contrarrazões da
Procuradoria da Fazenda Nacional, consta que:
· O requerimento de diligência apresentado pela impugnante não especificou quesitos,
além de pretender a comprovação da efetividade de despesas, em que pese a
Fiscalização tenha intimado e reintimado a contribuinte a fazê-lo, e o Decreto no
70.235/72 fixe a impugnação como momento para apresentação de provas documentais.
· Consoante doutrina, a escrituração presta-se como prova se o fato estiver registrado
regularmente; as despesas, para serem dedutíveis, devem estar comprovadas; e
reduções, exclusões, suspensão ou extinção do crédito tributário devem ser provados
pelo contribuinte.
· Ao Fisco somente cabe o ônus de provar a inveracidade de registros contábeis se estes
estiverem pautados em documentação idônea, que espelhe a realidade dos fatos e a
situação patrimonial da empresa. O sujeito passivo tem a obrigação não só de manter a
escrituração com observância da legislação comercial e fiscal, como também a guarda
dos documentos a ela pertinentes. Na falta da documentação de suporte dos
lançamentos, fica o Fisco autorizado a desconsiderar a escrituração.
No recurso voluntário, a recorrente inicialmente argúi a nulidade da decisão recorrida,
por inovação do critério jurídico especificamente em relação à infração de descontos
em operações de crédito, e por ausência de fundamentação no que diz respeito à
manutenção desta mesma glosa, motivo pelo qual esta preliminar será relatada
juntamente com o mérito desta infração.
Nas contrarrazões, a Procuradoria da Fazenda Nacional aborda, preliminarmente, a
preclusão do direito à apresentação de provas documentais, na medida em que, no
presente caso, não se comprovou a impossibilidade de apresentação oportuna ou a
existência de fato superveniente, bem como se opõe à arguição de nulidade do acórdão
recorrido, aspecto que será tratado na infração correspondente.
Os demais argumentos de mérito trazidos no recurso voluntário, bem como nas
contrarrazões da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão relatados na seqüência da
descrição dos fundamentos da autuação e da decisão recorrida, individualizados por
grupo de infrações constatadas, como antes sintetizado.
1. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (valor tributável de R$
40.500.255,68)
A autoridade julgadora assim sintetiza a exposição dos fatos e a argumentação jurídica
que constam do Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 5663
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

- a contribuinte declarou na Ficha 05/Linha 30" Outras Despesas Operacionais" da
DIPJ-Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica referente ao
ano-calendário de 2004 o valor de R$ 289.037.330,08. Intimada a detalhar as "Outras
Despesas Operacionais", apresentou inicialmente a planilha de fls. 15 e posteriormente
a planilha de fls. 18, detalhando a composição da conta COSIF 8.1.9.99.006-OUTRAS
DESPESAS OPERACIONAIS. Nessa última planilha, consta na conta interna 946121 o
valor de R$ 53.864.838,35 a título de "DESP PROV CONTINGÊNCIAS
TRABALHISTAS";
- intimada a detalhar as "Outras Adições" (Ficha 09/Linha 20 da DIPJ), a empresa
apresentou a planilha de fls. 30, na qual consta que, em relação à provisão em pauta, a
empresa adicionou apenas a variação entre dezembro de 2003 e dezembro de 2004 da
conta 49935105, no valor de R$10.130.268,86;
- Para tentar esclarecer a diferença entre o valor efetivamente adicionado
(R$10.130.268,86) e o valor que deveria ter sido adicionado, correspondente ao valor
deduzido a título de provisão para contingências trabalhistas (R$ 53.864.838,35), uma
vez que tal provisão não é dedutível, a empresa apresentou, na planilha de fl. 68, a
informação de que o valor de R$ 43.734.569,49 se trataria de "Pagamento de processo
com ações trabalhistas (segue razão das contas)". Foi apresentado no documento de fl.
59 o fluxo contábil utilizado, afirmando a contribuinte que "o valor de R$
43.734.569,49 (movimentação das contas de provisão e de despesa trabalhista) é
oriundo do fluxo contábil acima (item c) e refere-se a pagamento de ações trabalhistas
demonstrado conforme planilha anexa e extrato contábil das contas". Posteriormente, a
empresa apresentou (fls. 253) razões contábeis para demonstrar "os lançamentos
efetuados no fluxo contábil das provisões trabalhistas";
- Nos Termos de intimação nos 14 a 19 a contribuinte foi intimada e reintimada a
justificar a diferença em pauta e a apresentar documentação comprobatória das
referidas despesas, incluindo o detalhamento das despesas deduzidas com data, valor,
histórico e CPF ou CNPJ do beneficiário;
- Em resposta aos referidos termos, foram apresentados os documentos de fls. 87 a 111,
que consistem em uma planilha totalizadora (fls. 87) e em relações mensais de
pagamentos efetuados, com data, reclamante, processo, vara/comarca, evento e saldo.
2.1.1. Quanto ao direito, o autuante apresenta o conceito de provisões extraído
do"Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações" da FIPECAFI, para concluir
que enquanto as despesas incorridas já se concretizaram e são definidas com relação
ao seu valor, as provisões correspondem a uma expectativa de gasto e são incertas
quanto ao seu valor. Somente à medida em que tais perdas tornam-se totalmente
definidas, deixam de ser consideradas provisões. A seguir transcreve os artigos 249,
335, 336, 337 e 338 do RIR/1999 (Decreto no 3.000/1999), pertinentes ao tratamento
tributário dispensados às provisões.
2.1.2. Relativamente às constatações que motivam o lançamento, o auditor fiscal
aponta que, em resposta às intimações, foram apresentados os documentos de fls. 87 a
111 que consistem numa planilha totalizadora e em relações mensais de pagamento
com data, reclamante, processo, vara/comarca, evento e saldo. E adverte que nas
intimações foi solicitada “documentação comprobatória ...incluindo planilha”, ou seja,
embora tal planilha consista em uma referência para a documentação probatória, não
se confunde com ela, sendo apenas parte da mesma.
Explica, ainda, que:
▫ a título de documentação probatória, a empresa apresentou documentos relacionados
no quadro de fls. 176, no valor de R$ 7.173.239,20, frente a um total de R$
43.734.569,49 que a empresa alega tratar-se de pagamento de ações trabalhistas. O
termo amostragem, utilizado pela contribuinte para os documentos fornecidos, não é
adequado, pois se trata dos únicos documentos por ela apresentados frente ao universo
solicitado, muito mais abrangente, e não de documentos que correspondam
Fl. 5664
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

integralmente à solicitação de uma amostra específica pela fiscalização, o que
caracterizaria "amostragem";
▫ não há como prescindirmos da totalidade da documentação probatória do valor de R$
43.734.569,49, dado que seu número permite o exame e o valor envolvido o justifica.
Dessa forma, ainda que os documentos apresentados justificassem os correspondentes
dispêndios (R$ 7.173.239,20), não teriam o condão de validar o valor total deduzido
pela empresa (R$ 43.734.569,49);
▫ Em exame individualizado, validamos parcialmente a documentação apresentada pela
empresa (fls. 178/242) para justificar a dedução efetuada. O critério utilizado foi o de
que o documento demonstrasse tratar-se de despesa efetiva, com o valor perfeitamente
definido, e não de simples expectativa de perda. Caso contrário, ainda que exista
depósito judicial, trata-se de garantia processual ou recursal, atendendo ao conceito de
provisão, que é indedutível, conforme fundamentação jurídica apresentada no item
"DO DIREITO" (exemplifica à fl. 849 caso em que parte do depósito judicial
caracterizou despesa e caso em que o depósito isoladamente considerado caracteriza,
no máximo, garantia processual);
▫ Foram validados os documentos relativos aos reclamantes relacionados em tabela
abaixo do parágrafo 31 do TV, às fls. 849/850, cuja soma dos valores perfaz R$
3.234.313,81;
▫ Resta demonstrado que não foram atendidos os requisitos legais na dedução de R$
53.864.838,35, efetuada pela contribuinte na Linha 30 da Ficha 05 da DIPJ, a título de
"DESP PROV CONTINGENCIAS TRABALHISTAS", com a correspondente adição nas
Fichas 09 e 17 da DIPJ de apenas R$ 10.130.268,86. Restando R$ 43.734.569,49 de
adição não efetuada a justificar e comprovar. A contribuinte apresentou justificativa e
documentação comprobatória para o valor de R$ 3.234.313,81, do que se conclui que
R$ 40.500.255,68 que deveriam ter sido adicionados nas Fichas 09 e 17 da DIPJ não o
foram, reduzindo assim, indevidamente e nesse valor, as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL do ano-calendário de 2004. Pelo exposto, cabe a formalização dos
correspondentes lançamentos tributários nos autos de infração anexos. dos quais o
presente termo de verificação é parte integrante;
Ante as alegações da impugnante de que os valores glosados corresponderiam a
montantes efetivamente despendidos e que os documentos apresentados durante o
procedimento de fiscalização estariam, assim, a comprovar a dedutibilidade dessas
despesas nos termos do artigo 299 do RIR/99, inclusive porque depositados
judicialmente, e tendo em conta o pedido de diligência em face da apresentação de
planilha com o número de todas as reclamações trabalhistas que geraram as despesas
no ano-base de 2004, bem como a indicação dos eventos correspondentes a cada
dispêndio, a autoridade julgadora observou que a contribuinte apresenta os mesmos
argumentos e pauta-se na mesma documentação apresentada na fase de fiscalização, e
recordou os dispositivos do RIR/99 que vedam a dedução de provisões na apuração da
base tributável do IRPJ e da CSLL, exceto nas hipóteses específicas previstas em lei, e
reafirmou a necessidade de que a despesa seja efetiva para tornar-se dedutível.
Destacando o zelo do auditor fiscal autuante em apurar a diferença entre os valores das
provisões e os valores adicionados ao lucro tributável, bem como na busca das
justificativas e da documentação que amparasse a dedução das provisões em comento,
transcreveu excertos do Termo de Verificação Fiscal nos quais a autoridade lançadora
firma a necessidade de apresentação dos documentos de suporte de todas as operações
questionadas, valida parcialmente a dedução promovida, em face dos elementos
apresentados pela empresa, e rejeita esta dedução ainda que exista depósito judicial,
pois trata-se de garantia processual ou recursal, atendendo ao conceito de provisão,
que é indedutível.
De outro lado, registrou que a fiscalizada trouxe apenas parte da documentação
solicitada e as justificativas apresentadas não encontram respaldo na legislação de
regência do IRPJ e da CSLL para que se procedesse à dedução pretendida. E, quanto
aos depósitos judiciais, aduziu que embora correspondam a desembolsos (retirada de
Fl. 5665
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

valores do Caixa), não se consubstanciam em despesas porquanto o valor da dívida
não está ainda totalmente definido, aliás, em muitos casos, nem está definido que o
resultado do julgamento judicial resultará em dívida para a contribuinte (ela poderá
ser vencedora na lide judicial), mantendo, assim, seu caráter de provisão. Daí a
manutenção da glosa vinculada a este item.
Em recurso voluntário, a contribuinte novamente afirma que os valores glosados
corresponderiam a montantes efetivamente despendidos consoante demonstrado e
comprovado por meio dos documentos apresentados durante o procedimento fiscal.
Concorda que são registrados como provisão os valores referentes às obrigações que,
muito embora sejam condicionais e inexigíveis, têm ocorrência provável, e assevera que
registrou em sua contabilidade provisões para contingências trabalhistas e cíveis, mas
aduz ter comprovado e demonstrado que não houve qualquer exclusão indevida, já que
os valores deduzidos corresponderam às sucumbências definitivas nos referidos
processos judiciais, que foram pagas aos reclamantes/autores.
Acrescenta que deduziu como despesas, na apuração do lucro tributável, os pagamentos
de indenizações trabalhistas em face de decisões judiciais definitivas, bem como nos
casos em que foi necessária a realização de depósitos judiciais dos montantes
discutidos. A retirada de valores do “caixa” e sua disponibilização em contas do
Tesouro Nacional representaria despesa efetiva.
Discorda da autoridade julgadora, que afirmou não ter sido juntado prova capaz de
afastar o lançamento, na medida em que foi apresentado à Fiscalização, nas respostas de
12/11/2009, 19/11/2009 e 27/10/2009, cópia de vários processos judiciais, com as
respectivas
decisões,
homologações,
acordos,
comprovantes
de
pagamento,
comprovantes de depósito, etc. Inclusive, foi apresentada planilha com informações de
todas as reclamações trabalhistas que geraram despesas em 2004, permitindo à
Fiscalização diligenciar perante os respectivos foros/cartórios, para confirmar as
sucumbências que deram origem às despesas. A autoridade fiscal, porém, teria agido de
forma arbitrária, por presunção, sem a devida investigação.
Reconhece que seria extremamente difícil obter o comprovante de todos os pagamentos
e depósitos realizados, e por isso requereu a determinação de diligências para tais
confirmações e protestou pela juntada posterior de provas. Mas tais pedidos foram
indeferidos na decisão recorrida, escorado no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, em
ofensa ao princípio da verdade material. Cita doutrina e jurisprudência favoráveis a seu
entendimento.
Invoca, também, os princípios da oficialidade, da legalidade e a autotutela assegurada à
Administração Pública, para ressaltar a importância da diligência, na qual certamente
comprovar-se-iam que os montantes deduzidos representação efetivas despesas
decorrentes das diversas ações trabalhistas, nas quais a Recorrente é parte.
Pede, assim, a reforma da decisão recorrida e o cancelamento dos autos de infração.
Às fls. 2233 (constante do volume 12, pois há também folha com este número no
volume 11)/3758 constam documentos capeados sob o título Contingências Cíveis e
Trabalhistas, consistentes em relações numeradas de 1 a 5, sem título, e demonstrativos
intitulados “Indenizações Trabalhistas”, indicativos dos meses de janeiro a março/2004,
maio a agosto/2004, outubro/2004 e novembro/2004, as quais apontam o beneficiário e
o valor pago, seguidas de documentos que se referem aos beneficiários antes listados.
Observa a Procuradoria da Fazenda Nacional que é ônus do contribuinte produzir prova
de que as provisões não dedutíveis tornaram-se perdas efetivas e que elas atendem aos
requisitos do artigo 299 do RIR/99. No que tange às contingências trabalhistas, a
contribuinte produziu apenas prova por amostragem, e do exame dos documentos
apresentados a Fiscalização convalidou apenas parte das operações. Entende
inadmissível a prova por amostragem, e a tentativa de impor ao Fisco diligências para
reunião dos elementos faltantes. E, quanto, à exigüidade do tempo, recordou a regra
processual que permite a juntada posterior das provas, quando demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, preferindo a
Fl. 5666
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

interessada manter-se inerte para, em recurso, juntar documentos de forma injustificada.
Por fim, acrescentou a insuficiência do Livro Razão como prova, se não acompanhado
da documentação que lhe deu suporte.
2. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS (valor tributável de R$
2.579.643,92)
A autoridade julgadora assim sintetiza a exposição dos fatos e a argumentação jurídica
que constam do Termo de Verificação Fiscal:
- a contribuinte declarou na Ficha 05/Linha 30- " Outras Despesas Operacionais" da
DIPJ- Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica referente ao
ano-calendário de 2004 o valor de R$ 289.037.330,08. Intimada a detalhar as "Outras
Despesas Operacionais", apresentou inicialmente a planilha de fls. 15 e posteriormente
a planilha de fls. 18, detalhando a composição da conta COSIF 8.1.9.99.006- OUTRAS
DESPESAS OPERACIONAIS. Nessa última planilha. pode-se observar na conta
interna 946123 o valor de R$ 71.072.756,35 a título de "DESP PROV
CONTINGENCIAS CÍVEIS";
- intimada a detalhar as "Outras Adições" (Ficha 09/Linha 20 da DIPJ), a empresa
apresentou a planilha de fls. 30, na qual consta que em relação à provisão em pauta a
empresa adicionou R$ 52.335.144,88, que é parte da variação entre dezembro de 2003
e dezembro de 2004 da conta 49935909- subconta 677681, no valor R$ 55.162.206,19
A diferença corresponde a duas variações negativas de provisão: R$ 1.412.660,96 na
subconta 677687- FGTS DIFERENCIAL P COB PL ECONOMIC e R$ 1.414.400,35 na
subconta 677698- PROV ASSALTOS/GOLPES-PENDÊNCIAS;
- Nos Termos de Intimação nos 14 a 19, a empresa foi intimada e reintimada a justificar
a diferença entre o valor da Provisão para Contingências Cíveis deduzido na Ficha 05
da DIPJ (R$ 71.072.756,35- conta 81999006/ subconta 946123) e a respectiva adição
efetuada na Ficha 09, com apresentação de documentação comprobatória. Como
justificativa para a diferença entre o valor adicionado na Ficha 09 (R$ 52.335.144,88)
e o valor que deveria ter sido adicionado, que corresponde ao valor deduzido a título
de provisão para contingências cíveis, uma vez que tal provisão não é dedutível, a
empresa apresentou justificativa na planilha de fls. 69, posteriormente alterada em
virtude de duplicidade na utilização do valor de R$ 8.269.811,53. Foram apresentadas
novas planilhas (fls. 133 e 248/249), nas quais observa-se que a diferença entre o valor
deduzido (R$ 71.072.756,35) e o valor de R$ 58.958.254,70 refere-se a uma
REVERSÃO DE PROVISÃO CONTINGÊNCIA CÌVEL no valor de R$ 12.114.501,65,
que transitou por receita (conta 7.1.9.90.998, subconta 876294), fez parte do valor
declarado na Ficha 06/Linha 42 e não foi excluída na linha 22 da Ficha 09 vide
planilhas de fls. 48/49. Por sua vez, a diferença entre o valor de R$ 58.958.254,70 e o
valor de R$ 55.162.206,19 (variação entre dezembro de 2003 e dezembro de 2004 da
conta 49935909- subconta 677681vide item anterior) corresponde a R$ 3.796.048,51,
que a empresa alega tratar-se de "Variações relativas a indenizações de processos
trabalhistas". Posteriormente, a empresa apresentou (fls. 253) razões contábeis para
demonstrar "os lançamentos efetuados no fluxo contábil das provisões cíveis". Desde
já, esclareça-se que a alegação da contribuinte de que parcela da diferença entre o
valor deduzido a título de provisão e a respectiva adição corresponderiam a despesas
efetivas deve ser comprovada caso contrário, tal parcela da dedução terá o tratamento
de despesa de provisão tal como foi declarada em DIPJ;
- Em resposta aos referidos termos, foram apresentados ainda os documentos de fls.
112/132, que consistem em uma planilha totalizadora onde consta o valor de R$
3.796.048,51 e em relações mensais de pagamentos efetuados, com data, reclamante,
processo, vara/comarca, evento e saldo. Observe-se que nas intimações consta
"documentação comprobatória ... incluindo planilha", ou seja, embora tal planilha
consista em uma referência para a documentação probatória, não se confunde com a
mesma. A título de documentação probatória, a empresa apresentou documentos que
serão objeto de análise no item "LANÇAMENTO".
Fl. 5667
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

2.2.1. Quanto ao direito, o autuante assinala serem válidos os mesmos fundamentos
jurídicos apresentados para a Provisão para Contingências Trabalhistas;
2.2.2. Relativamente às constatações que motivam o lançamento, o auditor fiscal
aponta que, em resposta às intimações, foram apresentados os documentos de fls.
112/132, que consistem em uma planilha totalizadora (fls. 112) e em relações mensais
de pagamentos efetuados, com data, reclamante, processo, vara/comarca, evento e
saldo. E adverte que nas intimações foi solicitada “documentação comprobatória ...
incluindo planilha”, ou seja, embora tal planilha consista em uma referência para a
documentação probatória, não se confunde com ela, sendo apenas parte da mesma.
Explica, ainda, que:
▫ a título de documentação probatória, a empresa apresentou documentos relacionados
no quadro de fls. 254, que representam parcela (R$ 1.216.404,59) do total de R$
3.796.048,51, que a empresa alega tratar-se de pagamento de ações trabalhistas/cíveis.
O termo amostragem, utilizado pela contribuinte a fls. 253 para os documentos
fornecidos, não é adequado, pois se trata dos únicos documentos por ele apresentados
frente ao universo solicitado, muito mais abrangente, e não de documentos que
correspondam integralmente à solicitação de uma amostra específica pela fiscalização;
▫ não há como prescindirmos da totalidade da documentação probatória do valor de
R$ 43.734.569,49, dado que seu número permite o exame e o valor envolvido o
justifica. Dessa forma, ainda que os documentos apresentados justificassem os
correspondentes dispêndios (R$ 1.216.404,59), não teriam o condão de validar o valor
total deduzido pela empresa;
▫ Foi efetuado exame individualizado para validar a documentação apresentada pela
empresa (fls. 255/430) e justificar a correspondente dedução de R$ 1.216.404,59
efetuada. O critério utilizado foi o de que o documento demonstrasse tratar-se de
despesa efetiva, com o valor perfeitamente definido, e não de simples expectativa de
perda. Caso contrário, ainda que exista depósito judicial, trata-se de garantia
processual, atendendo assim ao conceito de provisão, que é indedutível. De acordo com
esse critério, houve a validação dos documentos relacionados na planilha de fls. 254,
aos quais correspondem R$ 1.216.404,59. Do exposto, conclui-se que resta o valor de
R$ 2.579.643,92 sem justificativa e comprovação para sua dedução.
▫ Resta demonstrado que não foram atendidos os requisitos legais na dedução de R$
71.072.756,35, efetuada pela contribuinte na Linha 30 da Ficha 05 da DIPJ, a título de
"DESP PROV CONTINGENCIAS CÍVEIS", com a correspondente adição nas Fichas
09 e 17 da DIPJ de apenas R$ 52.335.144,88. Restando R$18.737.611,47 de adição
não efetuada, a justificar e comprovar, a contribuinte apresentou justificativa e
documentação comprobatória para os valores de R$ 1.412.660,96, R$ 1.414.400,35, R$
12.114.501,65 e R$ 1.216.404,59, totalizando R$ 16.157.967,55, do que se conclui que
R$ 2.579.643,92 que deveriam ter sido adicionados nas Fichas 09 e 17 da DIPJ não o
foram, reduzindo assim, indevidamente e nesse valor, as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL do ano-calendário de 2004. Pelo exposto, cabe a formalização dos
correspondentes lançamentos tributários nos autos de infração anexos, dos quais o
presente termo de verificação é parte integrante;
Frente à argumentação da defesa de que os valores glosados corresponderiam a
montantes efetivamente despendidos e que os documentos apresentados durante o
procedimento de fiscalização estariam, assim, a comprovar a dedutibilidade dessas
despesas nos termos do artigo 299 do RIR/99, a autoridade julgadora observou que a
contribuinte apresenta os mesmos argumentos e pauta-se na mesma documentação
apresentada na fase de fiscalização, e recordou os dispositivos do RIR/99 que vedam a
dedução de provisões na apuração da base tributável do IRPJ e da CSLL, exceto nas
hipóteses específicas previstas em lei, e reafirmou a necessidade de que a despesa seja
efetiva para tornar-se dedutível.
Destacando o zelo do auditor fiscal autuante em apurar a diferença entre os valores das
provisões e os valores adicionados ao lucro tributável, bem como na busca das
Fl. 5668
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

justificativas e da documentação que amparasse a dedução das provisões em comento,
transcreveu excertos do Termo de Verificação Fiscal nos quais a autoridade lançadora
firma a necessidade de apresentação dos documentos de suporte de todas as operações
questionadas, valida parcialmente a dedução promovida, em face dos elementos
apresentados pela empresa, desde que o documento demonstrasse tratar-se de despesa
efetiva, com o valor perfeitamente definido, e não de simples expectativa de perda.
De outro lado, registrou que a fiscalizada trouxe apenas parte da documentação
solicitada e as justificativas apresentadas não encontram respaldo na legislação de
regência do IRPJ e da CSLL para que se procedesse à dedução pretendida. Daí a
manutenção da glosa vinculada a este item.
Em recurso voluntário, a contribuinte deduz os mesmos argumentos apresentados contra
a glosa de provisões para contingências trabalhistas e pede, também, a reforma da
decisão recorrida e o cancelamento dos autos de infração.
A Procuradoria da Fazenda Nacional também reportou-se às mesmas colocações
apresentadas em relação à glosa de provisões para continências trabalhistas, apenas
especificando que da análise dos documentos apresentados à Fiscalização, restou apenas
parte das operações comprovadas.
(...)
5. DESCONTOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO (valor tributável de R$
12.487.267,53)
A autoridade julgadora assim sintetiza a exposição dos fatos e a argumentação jurídica
que constam do Termo de Verificação Fiscal:
- a contribuinte declarou na Ficha 05/Linha 30- " Outras Despesas Operacionais" da
DIPJ referente ao ano-calendário de 2004 o valor de R$ 289.037.330,08. Intimado a
detalhar as "Outras Despesas Operacionais", apresentou inicialmente as planilhas de
fls. 15 e 18. Na planilha de fls. 15, pode-se observar na subconta 8.1.9.52.108 o valor
de R$ 28.843.227,18, deduzido a título de Operações de Crédito. Na planilha de fls. 21,
fica mais claro que se trata efetivamente de "DESPESAS DE DESCONTOS
CONCEDIDOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO", combinação do nome da conta
8.1.9.52.005 com o da subconta 8.1.9.52.108;
- Intimado a detalhar as "Outras Adições" (Ficha 09/Linha 20 da DIPJ), a empresa
apresentou a planilha de fls. 30. Nessa planilha, observa-se que a adição relativa aos
descontos concedidos em operações de crédito corresponde à diferença entre
R$28.538.134,71 e R$12.182.175,06, qual seja: R$16.355.959,65. Como o valor
deduzido na Ficha 05 foi de R$ 28.843.227,18 e a adição na ficha 09 de apenas
R$16.355.959,65, restou um valor a adicionar de R$12.487.267,53.
- Complementarmente, a contribuinte apresentou relatório com a composição do valor
que considera dedutível, afirmando a fls. 141 que "Item 6: ... O enquadramento legal é
o disposto na Lei no 9.430/96, art. 9°, par. 1°, II, "a" e "b" e são despesas operacionais
e usuais para a atividade da empresa oriundas de descontos concedidos sobre
operações de crédito.";
2.5.1. Quanto ao direito, o autuante tece considerações a respeito do fato gerador do
IRPJ, destacando, com base no art. 109 do CTN, que para fins fiscais, o conceito
expresso em leis tributárias deve prevalecer. Aponta o conceito de despesas
operacionais no artigo 47 e §§ da Lei no 4.506, de 1964 (art. 299 do RIR/1999), a qual
é aplicada quando não houver norma especial regendo a matéria de forma
particularizada, como acontece em relação às perdas na realização de créditos, cuja
norma de disciplinamento encontra-se nos artigos 9o a 12o da Lei no 9.430/1996, os
quais transcreve e comenta, concluindo que restar “claro que as hipóteses de dedução
tributária de “Perdas em Operações de Crédito” são aquelas enumeradas nos artigos
9o a 12 da lei no 9.430/96, que regula a matéria, não se encontrando dentre elas os
descontos concedidos em renegociações. Ademais, a aplicação do disposto nos arts.
299 e 300 do RIR só teria lugar se não houvesse norma especial regendo a matéria de
forma particularizada, dada a prevalência da norma especial sobre a geral. Não há
Fl. 5669
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

fundamento legal, portanto, para a dedução a título de "Descontos Concedidos em
Operações de Crédito" na Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL”;
2.5.2. Relativamente às constatações que motivam o lançamento, o auditor fiscal
consigna que a alegação apresentada pela contribuinte não tem o condão de justificar
a dedução dos “Descontos Concedidos em Operações de Crédito”. Assim, por não
terem sido atendidos os requisitos legais na dedução de R$ 28.843.227,18, efetuada
pela contribuinte na Linha 30 da Ficha 05 da DIPJ, a título de "DESPESAS DE
DESCONTOS
CONCEDIDOS
EM
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO",
com
a
correspondente adição nas Fichas 09 e 17 da DIPJ de apenas R$16.355.959,65,
conclui-se que R$12.487.267,53 que deveriam também ter sido adicionados nas Fichas
09 e 17 da DIPJ, motivo pelo qual cabe a formalização dos lançamentos de IRPJ e
CSLL correspondentes;
A impugnante afirmou que tais operações eram perfeitamente subsumíveis ao conceito
de despesa do artigo 299 do RIR/99, inclusive classificada pelo BACEN sob a rubrica
8.1.9.52.005, criada com o propósito de registrar despesas referentes a descontos
concedidos em renegociações de operações de crédito e cita ementas de julgados
administrativos que estariam a descaracterizar a concessão de desconto em comento
como perda no recebimento de créditos. Diante destas alegações, a autoridade julgadora
invocou arrazoado apresentado pela então julgadora daquela Turma, Selene Ferreira de
Morais, contrária à classificação, como desistência, de qualquer valor renunciado em
acordo, judicial ou extrajudicial, na medida em que é a lei quem explica e discrimina as
hipóteses que constituem perdas no recebimento de créditos dedutíveis para efeito de
determinação do lucro real. Ou seja, o momento em que os créditos podem ser
registrados como perdas e os requisitos que devem ser observados em cada caso
decorrem exclusivamente das disposições nele contidas.
Prosseguindo na argumentação, aquela julgadora, no tocante ao disposto no § 1o do art.
10, ou seja, a hipótese de desistência da cobrança pela via judicial, firma o
entendimento de que ela só pode ser aplicada aos casos em que a própria lei
estabeleceu como condição de dedutibilidade o início e a manutenção dos
procedimentos judiciais para o recebimento do crédito. Em reforço, destaca o
tratamento legal que o art. 11 dispensou aos encargos financeiros incidentes sobre o
crédito, no qual o § 1o determinou que os encargos financeiros podem ser excluídos do
lucro líquido desde que a pessoa jurídica tenha tomado as providências de caráter
judicial necessárias ao recebimento do crédito, RESSALVANDO EXPRESSAMENTE
AS HIPÓTESES DAS ALÍNEAS “a” E “b” DO INCISO II DO § 1o, DO ART. 9o. Ou
seja, a própria lei permite a dedução dos encargos sem o início dos procedimentos
judiciais, nas hipóteses em que não estabeleceu como requisito a cobrança judicial dos
créditos. Observa, ainda, que a despesa com a parcela renunciada em acordo judicial,
anteriormente deduzida nos termos do art. 9o da Lei no 9.430/1996, não precisa ser
estornada, ex vi do disposto no § 3o, do art. 10, pois o legislador, ao se referir apenas
ao estorno da parcela recuperada, optou por permitir a dedução anterior da parte não
recebida nos momentos discriminados no art. 9o.
Frente a este contexto, aquela Julgadora, observando ser fato não controverso nos autos
que as perdas glosadas referem-se a descontos concedidos em renegociações de
operações de crédito, ou seja, foram objeto de acordos, judiciais ou extrajudiciais,
reprisou as hipóteses de dedutibilidade de perda no recebimento de créditos expostas no
art. 9o., §1o., da Lei no 9.430/96, e concluiu pela inexistência de contrato de crédito, nem
a documentação comprobatória do início e manutenção dos procedimentos judiciais e
administrativos nos casos em que a lei os considera necessários, ou cópias dos acordos
celebrados, comprobatórios dos descontos concedidos, a convalidar os valores
deduzidos.
Na decisão recorrida, a autoridade julgadora também destacou que o acórdão invocado
pela impugnante referia-se a fato gerador anterior à vigência da Lei no 9.430/96, e que a
orientação contida na Carta Circular BACEN no 2.988, de 04/12/2001, não altera os
critérios de dedutibilidade fixados no âmbito tributário. E, na medida em que a
contribuinte não logrou comprovar que as perdas no recebimento de crédito no valor
Fl. 5670
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

de R$ 12.487.267,53 tenham atendido aos requisitos de dedutibilidade prescritos pelo
artigo 9o da Lei no 9.430, de 1996, manteve a glosa.
A recorrente argúi, neste ponto, a nulidade da decisão de 1a. instância, que teria inovado
quanto aos fundamentos adotados para glosa de despesas. Assevera que o Sr. Agente
Fiscal entendeu pela glosa da dedução das despesas com perdas em operações de
crédito, sob o fundamento de que tais despesas não seriam dedutíveis pois não estariam
contempladas nas hipóteses trazidas nos incisos dos artigos 9o. a 12 da Lei no
9.430/96, ao passo que a Turma Julgadora valendo-se da transcrição de texto da Sra.
Julgadora Selene Ferreira de Morais (fls. 1.408/1.418) entendeu por manter as
autuações sob outro fundamento, qual seja, o de que o Recorrente não teria
comprovado que a dedução das despesas, com descontos em operações de crédito, teria
atendido aos requisitos previstos pelo artigo 9o. da Lei no 9.430/1996.
Ou seja, o Sr. Agente Fiscal para lavrar as autuações sustentou que tais despesas não
se enquadrariam nas hipóteses previstas nos artigos 9o. a 12 da Lei no 9.430/1996, pelo
que, no seu entender, jamais poderiam ser deduzidas. Já, a DRJ, para manter tais
autuações, sustentou que referidas despesas poderiam ser deduzidas, com fundamento
no artigo 9o. da Lei no 9.430/1996, mas o Recorrente não teria comprovado o
atendimento dos requisitos previstos nessa legislação, mantendo-se, portanto, a glosa.
Invoca jurisprudência deste Primeiro Conselho de Contribuintes, contrária à inovação
do critério jurídico que fundamentou a lavratura das autuações. Acrescenta que a
ausência, nos autos, dos contratos e acordos que deram ensejo a essas perdas decorre
do fato de eles nunca terem sido exigidos pela Fiscalização, ante o fundamento por ela
utilizado para o lançamento. Daí, também, o cerceamento ao seu direito de defesa.
De toda sorte, se não for declarada a nulidade da decisão recorrida, a interessada afirma
juntar diversas planilhas que demonstram que os valores em questão são inferiores a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, valores que nos termos da Lei 9.430/96 podem
ser registrados como perda independentemente de iniciados os procedimentos judiciais
para o seu recebimento. Às fls. 3760/4015 estão juntados relatórios capeados sob o
título Valores Inferiores a R$ 5.000,00.
Acrescenta, ainda, que não foi fundamentada, pela DRJ, a manutenção da glosa de
despesas com descontos em operações de crédito. Apenas se transcreveu uma decisão
proferida em outro processo administrativo, mas sem motivar a decisão
especificamente para o presente caso.
Cita doutrina, a Lei no 9.784/99 e o art. 31 do Decreto no 70.235/72, acerca da
necessária motivação dos atos administrativos, e afirma a necessidade de cancelamento
dos atos inválidos, consoante, também, jurisprudência administrativa, cujas ementas
transcreve.
No mérito, argumenta que sua principal função é a concessão de créditos, motivo pelo
qual, no desenvolvimento de suas atividades financeiras, em virtude de renegociação
das obrigações, muitas vezes inadimplidas, promove a concessão de descontos e o
perdão de parte das dívidas, visando a liquidação dos débitos pendentes. Daí porque os
valores das perdas incorridas na renegociação de dívidas, objetivando o cumprimento
das obrigações por parte dos clientes do Recorrente, são perfeitamente aceitáveis
frente ao desenvolvimento de atividades dessa natureza.
Acrescenta que a rubrica 8.1.9.52.005 foi criada pelo BACEN especificamente para
registro destas despesas, argumento que não se presta a invocar o mesmo tratamento no
âmbito fiscal, mas sim evidenciar que tais despesas são inerentes à atividade
desenvolvida pelo Recorrente enquanto instituição financeira. Cita jurisprudência em
abono à sua tese de que tais descontos não podem ser considerados meras liberalidades
da pessoa jurídica, e são perfeitamente subsumíveis ao conceito do citado art. 299, do
RIR/99. Esclarece que alguns julgados citam o art. 43 da Lei no 8.981/95 e o art. 9o. da
Lei no 9.430/96, mas sempre reconhecem a dedutibilidade destes valores, antes como
provisão, agora como perda efetiva.
Fl. 5671
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

Ainda que haja regra específica que regule as perdas no recebimento de créditos das
pessoas jurídicas em geral, defende que para as instituições financeiras nada seria mais
apropriado do que considerar as perdas em renegociação de dívidas como despesas
dedutíveis, ressaltando que é fato não controverso nos autos que as perdas glosadas
referem-se a descontos concedidos em operações daquela natureza. Entende que os arts.
9o. a 12 da Lei no 9.430/96 são regras destinadas a regular a antecipação da dedução
de tais despesas, ao passo que as despesas em comento são definitivas, porque não há
mais meios de recebê-los.
Opõe-se à incidência sobre valores que não configuram acréscimo patrimonial, e aponta
a juntada de parecer elaborado pelo professor Ricardo Mariz de Oliveira, que tratou de
questão idêntica, verificada anos atrás em outra instituição do mesmo grupo (fls.
2210/2232).
Pretende, assim, o cancelamento das exigências correspondentes e a reforma da decisão
recorrida.
A Procuradoria da Fazenda Nacional afirma inexistir inovação na decisão recorrida,
pois adota ela o mesmo fundamento legal do lançamento: artigos 9o. e 12 da Lei no
9.430/96. Em suas palavras: a alteração do critério jurídico pressupõe a adoção de
fundamento legal totalmente distinto do constante do auto de infração. Porém, o Banco
não conseguiu demonstrá-la, ao contrário, ele mesmo confirma que os dispositivos
aplicados são exatamente iguais.
Complementa que a segunda arguição de nulidade da recorrente, por ausência de
motivação na decisão recorrida, é contraditória, pois não é possível argüir inovação e
afirmar que a decisão não tem fundamento. De toda sorte, demonstrado está que houve
motivação, de modo que a empresa pode até não concordar com as razões ou a forma
adotada no julgamento, mas é impossível reconhecer que lhe falta motivação.
No mérito, observa que o art. 9o. da Lei no 9.430/96 não regula apenas perdas não
definitivas, mas sim qualquer perda no recebimento de créditos decorrentes das
atividades das pessoas jurídicas. A autuada teria concedido descontos a seus clientes,
mas inexiste qualquer prova ou mesmo informação de que tenha adotado previamente
alguma medida objetivando receber o crédito devido. Entende que não há outra
conclusão possível, senão de que houve perdão parcial de dívida por mera liberalidade,
e perdas por liberalidade não são dedutíveis na apuração do lucro tributável, até porque
não se trata de um dispêndio com vistas a uma futura obtenção de receita. E defende a
prevalência da norma especial (arts. 9o. a 12 da Lei no 9.430/96) sobre a norma geral
(art. 299 do RIR/99).
(...)
8. JUROS SOBRE PASSIVO ATUARIAL (valor tributável de R$ 28.371.000,00)
A autoridade julgadora assim sintetiza a exposição dos fatos e a argumentação jurídica
que constam do Termo de Verificação Fiscal:
- a contribuinte declarou na Ficha 05/Linha 30-" Outras Despesas Operacionais" da
DIPJ referente ao ano-calendário de 2004 o valor de R$ 289.037.330,08.
Intimado a detalhar as "Outras Despesas Operacionais", apresentou inicialmente a
planilha de fls. 15 e posteriormente a de fls.18, detalhando a composição da conta
COSIF 8.1.9.99.006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS. Nessa última planilha,
pode-se observar na conta interna 945879 o valor de R$ 282.134.716,19 a título de
DESP AUTORIZ P/RESULTADO AGÊNCIAS;
- o razão da conta interna 945879 (fls. 472) foi apresentado pela contribuinte,
constando informações que nada acrescentam, assim como ocorre com a descrição da
função da conta. Intimado a detalhar as "Outras Adições" (Ficha 09/Linha 20 da
DIPJ), a empresa apresentou a planilha de fls. 30. Nessa planilha, observa-se que para
o item em pauta a empresa nada adicionou;
- a contribuinte foi intimada (Termos de nos 14 a 19) a "Esclarecer a natureza e
apresentar fundamento legal da dedutibilidade, acompanhados de documentação
Fl. 5672
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

comprobatória, dos valores deduzidos na Ficha 05 da DIPJ, no tocante às seguintes
subcontas da conta 81999006: ... 945879 DESP JUROS S/PASSIVO ATUARIAL R$
28.371.000,00". Em resposta apresentada em 1°/12/2009, após inúmeras intimações e
reintimações, a empresa informou: "São despesas assumidas pelo Banco Santander
relativas às caixas assistenciais dos ex-empregados do Banco (Banco da Província do
Rio Grande do Sul, Banco Industrial e Comercial do Sul S/A e Banco Nacional de
Comércio), antes do evento da privatização. Essas despesas são operacionais,
necessárias e obrigatórias pois constituem complementação de aposentadoria, de
direito adquirido, dos ex-empregados do Banco e que foram assumidas pelo Banco
Santander em virtude da privatização ocorrida após a intervenção do Banco Central do
Brasil nessa instituição." Complementarmente, a contribuinte apresentou Parecer
Técnico da empresa MERCER Human Resource Consulting do ano de 2004, não
assinado, cabe observar (fls. 477/484);
- Segundo o parecer, trata-se de Planos Informais de Aposentadoria mantidos pelo
Banco Santander Meridional. O valor presente das obrigações atuariais dos planos
DAB, CACIBAN e DCA é de R$ 163.430.686 em 31/12/2004., estando projetada para
31/12/2004 uma Folha Anual de Benefício de R$ 27.537.210 (fls. 480). Na planilha de
fls. 482, consta o valor presente das obrigações atuariais a descobertoplanos sem
ativos financeiros (item 2.2: R$163.431.000), o valor de ganhos ou perdas não
reconhecidos (item 2.6.a- R$ 50.090.000) e o consequente "Passivo atuarial líquido
total a ser provisionado" (item 2.7- R$. 113.341.000);
2.8.1. Quanto ao direito, o autuante explica que no parecer (fls 482), constata-se que o
valor em pauta (R$ 28.371.000,00) faz parte do total provisionado, sendo sua natureza
jurídica a de provisão para planos de aposentadoria, pelo que são válidos os mesmos
fundamentos jurídicos apresentados para a Provisão para Contingências Trabalhistas.
Também afasta a analogia com as provisões técnicas previstas no art.336 do RIR/99,
por não se tratar de companhia de seguro e de capitalização ou de entidade de
previdência privada. Pondera que, ainda que se tratasse de despesa de contribuição
pra a previdência (e não de provisão) não seria passível de dedução integral em face
do percentual de 20% estabelecido no § 1o do artigo 361 do RIR/99;
2.8.2. O lançamento se impõe porquanto o valor deduzido a título de DESP JUROS
SOBRE PASSIVO ATUARIAL tem natureza jurídica de provisão cuja dedução não está
autorizada nos termos da legislação tributária.
Defendeu a impugnante que tais despesas são operacionais, necessárias e obrigatórias,
pois constituem complementação da aposentadoria dos ex-empregados do Banco da
Província do Rio Grande do Sul, Banco Industrial e Comercial do Sul S/A e Banco
Nacional do Comércio, e foram assumidas pela Impugnante em virtude da aquisição do
Banco Meridional do Brasil S/A. Discordou, também, da classificação destas despesas
como provisão pois estava obrigada a reconhecê-las por determinação do próprio
Edital de Licitação do Banco Meridional Brasil S/ A. (originado da fusão de cinco
instituições financeiras, uma das quais Banco Sul Brasileiro constituída de bancos
fusionados que mantinham Caixas Assistenciais, que garantiam, aos seus funcionários,
complementos em suas aposentadoria).
Invocou o disposto no art. 228 da Lei no 6.404/76, destacou que o edital de licitação faz
lei entre as partes (vencedor do certame e Poder Público) e defendeu o registro do
complemento da aposentadoria dos ex-empregados dos bancos sucedidos pela
Impugnante, assim como os juros dele decorrentes (objeto da glosa realizada pelo Sr.
Auditor Fiscal), pelo regime de competência. Opôs-se, também, à aplicação do § 1o do
artigo 361 do RIR/99, o qual estaria limitado às contribuições, destinadas a custear
planos de benefícios complementares aos da previdência social, não são compulsórias,
diversamente do dever imposto à contribuinte, o que torna a despesa necessária, usual e
normal em suas atividades.
Às fls. 1131/1147 estão juntados documentos capeados sob os títulos: 1) Constituição
do Banco Sul Brasileiro S/A; 2) Lei no 7.315/85; e 3) Edital de Licitação do Banco
Meridional Brasil S/A.
Fl. 5673
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

A autoridade julgadora não admitiu a classificação destes valores como despesas, e
entendeu que os “juros sobre o passivo atuarial” têm natureza de provisão sem
previsão legal para a sua dedução. Observou que o Edital de Venda do Banco
Meridional do Brasil S.A., elaborado pelo Banco Central do Brasil, obrigava os
adquirentes a assegurar o pagamento dos benefícios existentes, até a extinção dos
mesmos, devidos pelo MERIDIONAL, por sucessão nas respectivas obrigações, aos
beneficiários e àqueles que, inscritos nas entidades assistenciais Associação dos
Funcionários do Banco da Província do Rio Grande do Sul S.A., a Caixa de Auxílio dos
Funcionários do Banco Nacional do Comércio S.A. e o Instituto Assistencial Sulbanco,
ainda dependam de preenchimento das condições para obter os benefícios. Mas
destacou que não foi o valor do “pagamento” desse benefício que foi objeto de glosa,
mas sim, o valor deduzido a título de “DESP JUROS SOBRE PASSIVO ATUARIAL”
que faz parte do “passivo atuarial líquido total a ser provisionado”.
Acrescentou, ainda, que como apontado pela Fiscalização, o Parecer da Consultoria
Mercer, às fls. 478/484, indicava os valores a serem provisionados a título de passivo
atuarial líquido, em conta contábil que representou a contrapartida da despesa glosada
pelo autuante. Assim, estaria confirmado que o valor glosado teria natureza jurídica de
provisão para planos de aposentadoria.
Transcrevendo doutrina, concluiu que a natureza dos valores em comento é de
provisão, pois decorrem de cálculo atuarial que tem por finalidade trazer a valor
presente desembolsos futuros necessários ao adimplemento de cláusula prevista no
edital de licitação, relacionada especificamente ao pagamento da complementação da
aposentadoria dos ex-empregados dos bancos sucedidos. E acrescentou que somente
são dedutíveis as provisões expressamente contempladas na legislação tributária
(provisões técnicas de constituição obrigatória das companhias de seguros, de
capitalização e das entidades de previdência privada (art. 13, inciso I, da Lei no 9.249,
de 1995 e art. 336 do RIR/99); a provisão para pagamento de remuneração de férias
(art. 4o do Decreto-Lei no 1.730, de 1979, e art. 13, inciso I, da Lei no 9.249, de 1995 e
art. 337 do RIR/99) e a provisão para pagamento de remuneração correspondente ao
13o salário (art. 13, inciso I, da Lei no 9.249, de 1995 e art. 338 do RIR/99)).
Por fim, declarou prejudicada a pretensão da impugnante de deduzir tais valores como
“despesas de contribuição para previdência privada”, por não ser esta a natureza dos
valores registrados, e invocou manifestação do Primeiro Conselho de Contribuintes, em
caso semelhante, tratado no Acórdão no 101-93.6101.
Em recurso voluntário, a interessada historia a aquisição do Banco Meridional do Brasil
S/A, em procedimento licitatório, destacando que aquela instituição resultou da fusão de
outras, das quais o Banco da Província do Rio Grande do Sul S/A, o Banco Industrial e
Comercial do Sul S/A e o Banco Nacional do Comércio, mantinham Caixas
Assistenciais cuja manutenção lhe foi imposta, em razão da aquisição em referência.
Reitera o poder vinculatório do edital de licitação, e observa que a Turma Julgadora
reconheceu sua obrigação de pagar a complementação da aposentaria aos ex
funcionários dos bancos sucedidos, de modo que não subsiste qualquer dúvida de que
tal pagamento decorre de uma obrigação legal da recorrente.
A decisão de 1a. instância, contudo, de forma contraditória e ilógica, negou a
dedutibilidade dos juros decorrentes desses pagamentos, não observando que a
natureza jurídica dos juros é idêntica a dos pagamentos, e que inexiste incerteza quanto
aos pagamentos dos juros sobre passivo atuarial.
Defende que os juros também são obrigação legal assumida pela recorrente, assim como
o pagamento da complementação da aposentadoria aos ex-funcionários, na medida em
que a natureza do acessório é a mesma do principal, consoante doutrina e jurisprudência
que cita, e acrescenta que o principal possui, indiscutivelmente, a natureza de despesa
dedutível, e opõe-se à classificação dos juros como provisão.
Critica o fato de a decisão recorrida ter se baseado exclusivamente nos dados extraídos
do Parecer Técnico da empresa Mercer Human Resources Consulting, observa que este
documento não está assinado, e entende que seria necessário uma investigação nas
Fl. 5674
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

normas contábeis aplicáveis às instituições financeiras para determinar a verdadeira
natureza jurídica dos juros sobre o passivo atuarial. Daí porque a afirmação fiscal seria
mera suposição, e não teria observado o princípio da verdade material.
Reporta-se ao Pronunciamento IBRACON/NPC no 22, aprovado pela Deliberação CVM
no 4899/05, que define provisão como passivo de prazo ou valor incertos e obrigação
legal aquela que deriva de um contrato (por meio de termos explícitos ou implícitos), de
uma lei ou de outro instrumento fundamentado em lei. Destaca que relativamente a esta
não há qualquer incerteza, cita doutrina, e pede que não se dê guarida ao entendimento
da Fiscalização e da autoridade julgadora.
Subsidiariamente, defende que o limite imposto pelo art. 361, §1o. do RIR/99 somente
se aplica a contribuições não compulsórias a planos de previdência privada, inexistindo
aqui qualquer liberalidade que pudesse afetar a dedução das despesas. Observa que a
Turma Julgadora reconheceu a inaplicabilidade do referido limite, mas questiona a
interpretação, ali firmada, de que a interessada pretenderia deduzir os valores em
comento como despesa de contribuição para previdência privada. Esclarece que o
fundamento para dedutibilidade destes valores é o próprio art. 299 do RIR/99, por se
tratar de despesa necessária, usual e normal, que lhe foi imposta pelo ente licitante.
A Procuradoria da Fazenda Nacional recorda que somente são dedutíveis as provisões
expressamente previstas em lei, argumenta que não é a obrigatoriedade de uma
cláusula constante do edital que vai definir a natureza de despesa ou provisão dos
valores, se eles são ou não dedutíveis, destaca que a Fiscalização observou que os
valores destinavam-se a provisões para manutenção do equilíbrio atuarial do plano e
observa que mesmo se houvesse transferência efetiva para o fundo, deveriam ser
atendidos os requisitos específicos da matéria.
Acrescenta, ainda, que a manutenção de plano de previdência complementar de ex-
funcionários do Banco incorporado não guarda qualquer relação com a atividade
desenvolvida pelo Santander. É uma obrigação que ele teve que assumir em razão da
compra de outra instituição, mas que não se relaciona com as suas operações.
(...)
11. DECORRÊNCIAS
(...)
c. Efeitos da exigência na compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas:
● o Saldo de Prejuízo Fiscal (IRPJ) e o Saldo de Base de Cálculo Negativa de Períodos
anteriores (CSLL) foram alterados, gerando reflexo na CSLL do ano-calendário de
2007;
● Nesse ano-calendário, a contribuinte declarou na Ficha 17/Linha 43- BC ANTES
COMPENS. DE BC NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES o valor de R$
907.552.382,55 e na linha 44- BASE DE CALC NEG DA CSLL DE PER ANT-ATIV
GERAL compensou R$272.265.714,76. Antes mesmo da consideração das infrações
descritas neste Termo de Verificação, a contribuinte já havia extrapolado em
R$26.598.438,93 o valor disponível para a referida compensação, que era de
R$245.667.275,83, cabendo o correspondente lançamento tributário;
● Consideradas as infrações relativas ao ano-calendário de 2004 e a correspondente
compensação, fica alterado o saldo disponível de BC Negativa de CSLL de Períodos
Anteriores e assim a Base de Cálculo da CSLL do ano-calendário de 2007, cabendo o
correspondente lançamento tributário, no valor de R$170.705.813,02 (parcelas de R$
140.868.403,66 e R$ 29.837.409,36, conforme "Demonstrativo de Apuração" do Auto
de Infração de CSLL relativo ao ano-calendário de 2004).
● A compensação indevida da Base Negativa totaliza pois R$ 197.304.251,95
(R$26.598.438,93 + R$ 170.705.813,02).
Fl. 5675
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

Reclamou a impugnante que em nenhum momento, a autoridade fiscal, “analisou os
resultados tributáveis de 2005, 2006 e 2008 demonstrando os eventuais impactos
tributários nos valores apurados a título de base de cálculo nesses períodos” e que
“não restou demonstrado, em momento algum, que o valor ora exigido, correspondente
ao ano-base de 2007, decorre do aproveitamento da base de cálculo negativa referente
a 2004 (R$ 140.868.403,68), principalmente pelo fato de que no momento da autuação
ainda se verificava saldo acumulado de base negativa”. Ainda, quanto à CSLL exigida
pela insuficiência de base negativa no próprio ano-calendário de 2004, inexistiria
qualquer demonstração e comprovação pelo agente fiscal acerca da utilização de base
de negativa de CSLL. A Fiscalização teria desconsiderado as demonstrações fiscais da
impugnante, sem comprovar ou demonstrar suas conclusões.
Observando que a Fiscalização teve em conta os registros do Sistema de
Acompanhamento do prejuízo Fiscal e Lucro inflacionário e da Base de Cálculo
Negativa da CSLL (SAPLI) o qual registra dados alicerçados em informações prestadas
pela própria contribuinte em suas Declarações (DIRPJ e DIPJ), a autoridade julgadora
concluiu que as informações seriam de conhecimento da impugnante.
Reproduzindo as informações constantes do SAPLI, a autoridade julgadora constatou
que segundo o histórico do SAPLI – CSLL às fls. 1359/1360, houve um lançamento em
2010 (PA no 16643.000055/201074 e P.A. no 16643.000144/201011), em que a base de
cálculo do ano-calendário de 2006 foi alterada de um valor negativo de R$
4.342.681,89, para um valor positivo de R$ 341.741.672,62, repercutindo-se, assim, no
saldo negativo de períodos anteriores em 31/12/2006 que passou de R$ 74.961.462,81
para R$ 0,00. Por esta razão, no recálculo da exigência em razão da exoneração relativa
às exclusões indevidas no valor de R$ 7.339.747,13, teve em conta, também, a
alteração do valor do saldo da Base de Cálculo Negativa em 31/12/2006, conforme
informado às fls. 1359/1360, o que resultou na inexistência de CSLL a ser exonerada
quanto às exclusões no valor de R$ 7.339.747,13, porquanto, em 31/12/2006 deixou de
existir base de cálculo negativa da contribuição a ser utilizada em 2007 (decorrência
dos PA nos 16643.000055/201074 e 16643.000144/201011–fls. 1359/1360).
No recurso voluntário, a interessada reafirma que a conclusão fiscal de compensação
indevida de bases negativas da CSLL em 2007 não está suportada por cálculos, além de
a Fiscalização não ter comprovado que a utilização indevida decorreria do
aproveitamento da base negativa de 2004, revertida no procedimento fiscal
(principalmente porque no momento da lavratura do auto de infração em questão
(18/12/2009) ainda havia saldo negativo de CSLL). Em suas palavras:
De fato, tudo o que se sabe a respeito do cálculo realizado pela Fiscalização está
indicado no "Demonstrativo da Compensação de Bases Negativas" anexado aos autos
de infração e nos itens 129 a 133 do Termo de Verificação Fiscal, que nada esclarecem
a respeito do cálculo utilizado pelo Sr. Agente Fiscal para exigência da CSLL no ano-
calendário de 2007.
Acrescenta, ainda, que em nenhum momento o Sr. Agente Fiscal analisou os resultados
tributáveis referentes aos anos-base de 2005, 2006 e 2008, demonstrando os eventuais
impactos tributários nos valores apurados a título de base de cálculo nesses períodos.
Conclui que houve cerceamento à sua defesa, consoante jurisprudência administrativa
que cita, além de carecer o lançamento de liquidez e certeza.
Complementa que houve indevido “aperfeiçoamento” do lançamento pela Turma
Julgadora”, na medida em que esta se reportou a prova documental (SAPLI) obtida
após a lavratura do auto de infração (agosto/2010), para “justificar” o procedimento
adotado pela Fiscalização e “salvar” a autuação em questão. Classifica de mera
suposição a referência a esta prova, na medida em que tal documento não foi, em
nenhum momento, citado no lançamento.
Questiona a competência da autoridade julgadora para aperfeiçoar o lançamento, bem
como para recompor os cálculos da CSLL relativa ao ano-base de 2007, considerando,
para tanto, os efeitos decorrentes de dois autos de infração, lavrados em face do
Recorrente em 2010 (após a autuação originária do presente processo), que deram
Fl. 5676
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

nascimento
aos
processos
administrativos
n°s
16643.000055/2010-74
e
16643.000144/2010-11.
Ressalta que a conclusão da autoridade julgadora, diante destes fatos, foi de que o valor
da CSLL devido seria maior do que aquele efetivamente lançado, mantendo a exigência
fiscal, embora tivesse motivos para afastá-la. Classifica de arbitrária tal conduta, na qual
a autoridade julgadora assume a posição de autoridade lançadora, recompondo,
indevidamente, os cálculos para a apuração da “correta” base de cálculo da CSLL,
referente ao ano-base de 2007.
Pede, assim, o cancelamento da exigência de CSLL no ano-calendário 2007.
A Procuradoria da Fazenda Nacional entende que não há surpresa com a juntada do
SAPLI, na medida em que o sistema é alimentado com informações extraídas das
declarações apresentadas pelo próprio contribuinte (DIRPJ e DIPJ). Discorda,
também, da falta de certeza e liquidez do lançamento, pois todos os demonstrativos que
resultaram no cálculo dos valores exigidos foram apresentados à contribuinte. (...)”
Diante de tal cenário, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara deste CARF proferiu o
já citado acórdão recorrido de no. 1101-000.824 (fls. 4.587 a 4.683), cuja ementa e decisão
abaixo se transcrevem:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
RECEBIMENTOS “ESCROW”. Cancela-se a exigência se a acusação fiscal não aborda
aspectos relevantes dos fatos que deram ensejo aos registros contábeis dos quais foram
extraídas os créditos classificados como receitas tributáveis, especialmente no que tange
à titularidade destes créditos e ao fluxo contábil das demais operações a eles vinculadas.
DESCONTOS
EM
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO.
REQUISITOS
PARA
DEDUTIBILIDADE. Os descontos em operações de crédito submetem-se às regras
para dedução de perdas no recebimento de créditos, sendo indispensável, para eventual
glosa, a prévia intimação da contribuinte para comprovação do atendimento aos
requisitos legais.
PROVISÕES. INDEDUTIBILIDADE. Devem ser adicionadas ao lucro líquido, para
fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, as provisões cuja dedução
não é autorizada pela legislação tributária. Cancela-se a exigência apenas na parte em
que os valores glosados estão comprovadamente vinculados a despesas efetivas no
período fiscalizado.
DESPESAS FINANCEIRAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Alegações acerca da
natureza dos valores contabilizados não são hábeis a justificar a sua dedução na
apuração do lucro tributável. É indispensável a apresentação de documentos que
permitam correlacionar os fatos ocorridos com as despesas registradas na contabilidade.
OUTRAS
DESPESAS
OPERACIONAIS.
DIFERENÇAS
EM
SISTEMAS
OPERACIONAIS. Somente podem afetar o lucro tributável os ajustes contábeis cuja
causa e necessidade sejam devidamente comprovados pelo sujeito passivo.
JUROS SOBRE PASSIVO ATUARIAL. A constatação de que a despesa corresponde à
provisão de obrigações na contabilidade é insuficiente para justificar a glosa de valores
destinados a ajustar a valor presente as obrigações decorrentes de plano de benefícios
concedidos a ex-empregados e pagos diretamente pela empresa patrocinadora.
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. As variações monetárias ativas
decorrentes de depósitos judiciais com a finalidade de suspender a exigibilidade do
crédito tributário devem compor o resultado do exercício, segundo o regime de
competência, salvo se demonstrado que as variações monetárias passivas incidentes
sobre o tributo objeto dos depósitos não tenham sido computadas na apuração desse
resultado (Súmula CARF no 58). Na medida em que a contribuinte autuada nada
argumentou no sentido de que as variações monetárias passivas não teriam sido
Fl. 5677
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

computadas no resultado, a exigência exonerada na decisão sob reexame deve ser
restabelecida.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. BALANÇOS DE
SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. Descabe a multa isolada se há tributo exigido com
multa de ofício pela mesma infração.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. A obrigação
tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito
tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa
SELIC.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS.
BASE
NEGATIVA
ORIGINÁRIA
DESCONSTITUÍDA
EM
RAZÃO
DO
LANÇAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE BASE NEGATIVA PARA COMPENSAÇÃO
FUTURA. Deve ser cancelada a exigência se a autoridade lançadora não demonstra o
motivo da insuficiência das bases negativas utilizadas em compensação no período
autuado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, na sessão de 08 de agosto de 2012, relativamente
ao item 9 do relatório, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, votando pelas conclusões o Conselheiro Carlos Eduardo de Almeida
Guerreiro; e na sessão de 06 de novembro de 2012 em: 1) relativamente ao item 5 do
relatório, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
votando pelas conclusões o Conselheiro Marcos Shigueo Takata; 2) relativamente ao
item 1 do relatório, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário; 3) relativamente ao item 2 do relatório, por unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário; 4) relativamente ao item 3 do
relatório, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário;
5) relativamente ao item 4 do relatório, por unanimidade de votos NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário; 6) relativamente ao item 6 do relatório, por
unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário; 7) relativamente
ao item 7 do relatório, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário; 8) relativamente ao item 8 do relatório, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário; 9) relativamente ao item 9 do relatório, por
maioria de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso de ofício, divergindo o Conselheiro
José Ricardo da Silva; 10) relativamente ao item 10.a do relatório, por maioria de
votos, DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de ofício, vencida a Conselheira Relatora Edeli Pereira Bessa, acompanhada
pelo Conselheiro Carlos Eduardo de Almeida Guerreiro, que davam provimento parcial
ao recurso voluntário e davam provimento ao recurso de ofício; 11) relativamente ao
item 10.c do relatório, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário; e 12) relativamente ao item 10.d do relatório, por voto de qualidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, divergindo os Conselheiros Benedicto
Celso Benício Júnior, Marcos Shigueo Takata e José Ricardo da Silva. Designado para
redigir o voto vencedor relativamente ao item 10.a do relatório o Conselheiro
Benedicto Celso Benício Júnior. Declarou-se impedida a Conselheira Nara Cristina
Takeda Taga, substituída pelo Conselheiro Marcos Shigueo Takata em ambas as
sessões.
Cientificada a Fazenda Nacional em 11.02.2014 (e-fl. 4.561), interpôs, em
13.02.2014 (e-fl. 4.563), recurso especial de e-fls. 4.564 a 4.584, onde alegou, em breve síntese:
a) Quanto ao item 5 do Relatório do recorrido - Perdas em Operações de
Crédito:
Fl. 5678
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

- Alega que, contrariamente ao recorrido, no âmbito do Acórdão do então 1o.
Conselho de Contribuintes no. 103-08.218 (1o. Paradigma), se concluiu que o perdão de dívida é
ato de liberalidade do contribuinte, não se configurando como indispensável às transações da
empresa. Entende que, ao conceder desconto aos seus devedores, a Recorrida agiu com
liberalidade e não pode querer impor as consequências desse ato a terceiro, no caso a Fazenda
Pública.
- Ainda, cita que no âmbito do Acórdão CARF no. 101-95.385 (2o. Paradigma), se
concluiu que que a dedutibilidade da perda no recebimento de créditos depende do cumprimento
dos requisitos exigidos pelo art. 340, §1°, "c" do RIR/99 (artigo 9°. da Lei 9.430/96), segundo o
qual a dedução de valores vencidos há mais de um ano, depende, necessariamente, de
instauração de procedimento judicial para o seu recebimento. Ali, em processo de cobrança
também de IRPJ, negou-se provimento ao recurso voluntário e manteve-se a glosa da dedução,
em razão do não cumprimento dos requisitos do artigo 340, §1° RIR/99 (artigo 9° da Lei
9430/96). Diversamente, no caso em apreço, o contribuinte não instaurou procedimento judicial
para reaver o crédito vencido. Em vez disso, renunciou ao pagamento do crédito e contabilizou a
perda para fins de apuração do lucro real. Entende, assim, caracterizada a divergência
interpretativa.
- Quanto ao mérito do recurso quanto à matéria, entende que descontos
concedidos espontaneamente pela Recorrida não podem ser deduzidos da base de calculo do
IRPJ e da CSLL, vez que essa hipótese não esta contemplada no rol taxativo do art. 9°. da Lei n°
9.430/96.
- Entende descabido o entendimento de que o art. 299 do RIR/99 regula o presente
caso. Data venia, os conceitos de perda e de despesa operacional possuem peculiaridades que
não permitem que sejam confundidos. A despesa operacional é o desembolso necessário à
atividade da empresa. Trata-se de uma atividade planejada, um dispêndio realizado com vistas à
obtenção de receitas que o compensem. Nos termos do artigo 299 do RIR/99, para que um
dispêndio seja considerado despesa operacional e, portanto, dedutível, ele deve atender a certos
requisitos, como efetividade, necessidade e normalidade no contexto das transações do
contribuinte.
- Alega que a despesa em questão não pode ser considerada como necessária, pois
o contribuinte não adotou qualquer medida administrativa ou judicial de cobrança. A perda, por
sua vez, tem sua origem em uma situação anormal e alheia à vontade da pessoa jurídica, que
acarreta diminuição em seu patrimônio sem qualquer expectativa de receita, tal como entende ser
o caso do inadimplemento, pelo devedor, de sua obrigação, que se trata, assim efetivamente, de
uma perda reconhecida no recebimento de créditos, e não de uma despesa operacional.
- Argumenta que, em se tratando de perda decorrente do não recebimento de um
crédito, a única disciplina prevista na legislação para sua dedução na determinação do lucro real
é a do artigo 9o da Lei n° 9.430/96. Ainda que se pudesse considerar as perdas de que cuida o
presente lançamento como despesas operacionais, a aplicação do artigo 299 do RIR/99 só teria
lugar se não houvesse esta norma, especial, regendo a matéria de forma particularizada. É a
prevalência da norma especial sobre a geral.
- As despesas com propaganda, por exemplo, têm regras próprias para a
dedutibilidade (RIR/99 art. 366), assim como as despesas com brindes, que são indedutíveis por
vedação legal explicita (inciso VII do art. 13 da Lei no. 9.249/95). Da mesma forma, na hipótese
de não recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica, a Lei estabeleceu
regras especificas para fins de dedução desta "despesa".
Fl. 5679
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

- Em termos gerenciais, o contribuinte tem total liberdade para tratar as suas
perdas de acordo com seu entendimento e critério. No caso, entendeu ser economicamente
vantajoso conceder descontos aos seus devedores sem recorrer aos meios judiciais. Este
expediente, entretanto, não foi previsto no rol taxativo da Lei no. 9.430/96, como autorizador do
registro imediato da perda. Logo, o contribuinte poderia reconhecer tal perda contabilmente,
porem não poderia considerá-la para fins fiscais. Nesta esfera, a dedução dessa despesa somente
poderia ser feita após 5 anos do vencimento dos débitos em questão, não no ano-calendário de
2004.
- Ou seja, verifica-se que o ato de perdão, parcial ou total, da divida pelo credor
não foi contemplado na Lei como hipótese ensejadora de dedução, seja nos termos do art. 9°. da
Lei n°. 9.430/96, seja no regime das deduções de despesas operacionais. Portanto, está correto o
lançamento.
b) Quanto ao item 8 do Relatório do recorrido - Juros sobre Passivo
Atuarial:
- Defende a ocorrência de divergência interpretativa, alegando que, no âmbito do
Acórdão do então 1o. Conselho de Contribuintes de no. 101-93.101, se entendeu que,
contrariamente ao decidido pelo Colegiado a quo, não são dedutíveis, por falta de previsão legal
expressa, os valores provisionados para fazer face a desembolsos futuros com plano de
complementação de aposentadoria e pensões, suportados pela pessoa jurídica, a favor de seus
empregados.
- Quanto ao mérito do recurso, cita o art. 13 e o art. 361, §1o., ambos do
RIR/1999, para alegar que, no intuito de comprovar a despesa lançada na contabilidade, a
empresa acabou apresentando um único parecer técnico, objeto de análise pela fiscalização. Uma
leitura do documento permitiu concluir que os valores contabilizados, na verdade, tinham a
natureza de provisão. Fazendo uma análise dos demonstrativos apresentados, a fiscalização
verificou que o valor de R$ 28.371.000,00 faz parte do total provisionado, pelo que tem a
natureza jurídica de provisão para planos de aposentadoria.
- E, em se tratando de provisões, já foi revelado acima que somente algumas são
passíveis de dedução (art. 335 do RIR199: "Na determinação do lucro real somente serão
dedutíveis as provisões expressamente autorizadas neste Decreto"). O caso dos autos não se
enquadra em nenhuma delas. Entende que cabe ao contribuinte o ônus da prova de que a
provisão se constituiu em despesa. Se ele não o fez, não há como impedir o lançamento.
- Quanto ao argumento do autuado de que se tratava de obrigação constante do
edital de aquisição do Banco Meridional do Brasil S/A,, assim, não havendo como se negar a
sua efetividade (não se tratando, assim, de mera provisão), entende que não é a obrigatoriedade
de uma cláusula constante do edital que vai definir a natureza de despesa ou provisão dos
valores, se eles são ou não dedutíveis. Tal matéria foge do âmbito do direito administrativo, é
tratada pela legislação tributária. Ao analisar os documentos apresentados pela própria empresa,
a fiscalização constatou que não se estava diante de valores destinados ao aporte em fundo de
previdência, mas sim provisões destinadas à manutenção do equilíbrio atuarial do plano. Ainda
que fosse possível admitir que o montante de R$ 28.371.000,00 foi transferido aos fundos e
configurou uma despesa efetiva, a dedutibilidade não é integral e automática. Como visto acima,
existem normas que regulam a matéria.
- De inicio, o artigo 361, § 1o. do RIR/99 traz um limite para dedução, que é de
vinte por cento do total dos salários dos empregados e da remuneração dos dirigentes da
Fl. 5680
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

empresa, vinculados ao referido plano. Outrossim, não se pode olvidar que as regras sobre a
dedução de valores destinados manutenção de planos de previdência complementar falam
sempre em custeio de benefícios para empregados e dirigentes da empresa. Nos autos, ao
contrário, os valores foram destinados a custear benefícios de ex-funcionários dos bancos
sucedidos. Por conseguinte, é uma hipótese que foge da hipótese prevista no artigo 13, inciso V
da Lei 9.249/95, caindo na regra geral do art. 299 do RIR/99.
- Assim, alega que a despesa operacional é o desembolso necessário à atividade da
empresa e à manutenção de sua fonte produtora. Trata-se de uma atividade planejada, um
dispêndio realizado com vistas à obtenção de receitas que o compensem. No caso, a despesa,
apesar de ser obrigatória, pois decorre de cláusula do contrato administrativo, não é necessária
ou normal à atividade da empresa.
- A manutenção de plano de previdência complementar de ex-funcionários do
Banco incorporado não guarda qualquer relação com a atividade desenvolvida pelo Santander. É
uma obrigação que ele teve que assumir em razão da compra de outra instituição, mas que não se
relaciona com as suas operações. Aliás, em se tratando de ex-funcionários, que sequer estão em
atividade, não possível admitir que o dispêndio é indispensável ou útil para o desenvolvimento
das operações do Santander. Portanto, se for possível admitir a ocorrência de despesa, de forma
alguma ela pode ser considerada operacional.
- Defende, assim, a manutenção do lançamento.
c) Quanto aos itens 5, 8 e 11, “c” do Relatório do recorrido: Nulidade por
vício formal
- Entende que o recorrido, ao cancelar o lançamento quanto aos itens supra e não
anulá-lo por vício formal, divergiu do entendimento manifestado no âmbito do Acórdão CARF
no. 3201-00.248 e do Acórdão do então 3o. Conselho de Contribuintes no. 203-09.332.
- Quanto ao mérito, cita os arts. 10 e 11 do PAF e o art. 142, do CTN, para
defender que deficiência da motivação fática do lançamento é causa de anulação por vicio formal
e não de cancelamento, vez que foi preterida a determinação estabelecida em lei. A propósito,
cita que a jurisprudência do CARF é farta em decisões que anulam o auto de infração por vicio
de forma, em razão da falta de preenchimento de alguns dos requisitos estipulados nos
dispositivos mencionados.
- Assim, caso negado provimento ao recurso quanto aos itens 5 e 8 recorridos e,
ainda quanto ao item 11, “c”, entende que o Acórdão recorrido mostra-se equivocado, pois o
vicio apontado pelo Relator acarreta a anulação por vicio formal dos itens 5, 8 e 11, “c” do
relatório e não o seu cancelamento.
d) Quanto aos itens 1 e 2 do Relatório: Preclusão
- Quanto aos itens 1 e 2 do relatório, cita que, contrariamente ao recorrido, que
lhes deu provimento com base em documento juntado a destempo, a análise do paradigma
(Acórdão do então 2o. Conselho de Contribuintes no. 201-77.370) indica que a instrução
processual é concentrada na fase da impugnação, considerando-se precluso o direito de juntar
documentos quando o sujeito passivo não requerer em primeira instância e nem apresentar uma
das justificativas legais para tanto.
- Quanto ao mérito, cita o art. 16, §§ 4o. e 5o. do Decreto no. 70.235, de 1972, para
defender que não se caracterizou, quanto aos itens, nenhum dos motivos excepcionais previstos
Fl. 5681
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

nos dispositivos para justificar a aceitação de juntada de documento após a fase impugnatória
inicial. Verificada a preclusão, incabível a juntada posterior de documentos.
- Entende que a apresentação de novos documentos pelo sujeito passivo em sede
recursal, sem amparo na legislação processual administrativa, implica em supressão de instância.
Alega que o principio da verdade real não pode ser invocado como socorro para admitir que
processo sofra inversão na ordem lógica de seus atos, o que tolhe a competência das autoridades
administrativas de julgamento.
- Cita que a aplicação do referido princípio foi devidamente regulada pela lei, e
deve ser observada, sob pena de esse principio aniquilar outro, o do devido processo legal. A
determinação legal de vedação de juntada de novos documentos tem por fito a preservação das
instâncias de julgamento, na medida em que a juntada posterior de documentos implica na
supressão de sua análise pelo órgão de julgamento inferior.
- Se acaso for acatada a juntada posterior de documentos, o processo deve ser
remetido à instância inferior para apreciação, de modo que seja preservada sua atribuição e
autoridade. Desse modo, deve ser reformada a decisão recorrida, vez que proferida com base em
documentação juntada a destempo e de modo injustificado.
e) Quanto ao item 11 “a” do Relatório: Multas isoladas
O recurso teve, na forma a seguir detalhada, seu seguimento definitivamente
negado quanto ao tema. Daí, optou-se por brevidade, por não relatar aqui a argumentação
fazendária quanto à matéria, visto não mais compor a presente lide.
Mais especificamente, o recurso especial fazendário foi objeto do despacho de
admissibilidade de e-fls. 4.684 a 4.694, que lhe deu seguimento parcial, para apreciação das
seguintes matérias acima delineadas: 1o.) descontos em operações de crédito (item 5 do Relatório
do recorrido); 2o.) juros sobre passivo atuarial (item 8 do Relatório do recorrido; 3o.) da nulidade
por vício formal (para os itens 5,8 e 11, “c” do recorrido); e 4o.) preclusão (itens 1 e 2 do
Relatório do recorrido).
Negou-se, assim, seguimento ao tema: das multas isoladas por falta de
recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL.(item 11, “a” do recorrido).
A negativa de seguimento parcial quanto a seu recurso especial, foi questionada,
pela PGFN, através de Agravo tempestivo de e-fls. 4.701/4.702, o qual, todavia, restou rejeitado,
na forma de Despacho de e-fls. 4.704 a 4.707. Definitivamente rejeitado o recurso fazendário
quanto ao tema de multas isoladas, como anteriormente mencionado.
Por seu turno, o contribuinte, uma vez cientificado do acórdão recorrido, do
recurso especial da PGFN e de sua admissibilidade parcial em 04.04.2017 (e-fl. 4.736),
apresentou inicialmente, em 07.04.2017 (e-fl. 4.738), embargos de declaração de e-fls. 4.739 a
4.754, onde alegava: a) Quanto ao item provisões para contingências trabalhistas, cíveis e perdas
no recebimento de tarifas a receber: omissão com relação ao pedido de diligência pleiteado pelo
embargante; b) quanto ao item despesas operacionais/outras provisões: obscuridade com relação
à análise sobre a natureza das despesas; c) Quanto ao item despesas com remuneração de
interveniência de terceiros: obscuridade quanto à análise dos documentos comprobatórios e
esclarecimentos apresentados nos autos do processo; d) Quanto ao item despesas autorizadas
para resultados das agências: omissão com relação à fundamentação da decisão e à alegação de
que a contabilidade faz prova em favor do contribuinte; e) Quanto ao item outras
Fl. 5682
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

exclusões/atualizações de depósitos judiciais: omissão com relação à legislação aplicável à
matéria e f) Necessidade de correção de inexatidões materiais decorrentes de lapso manifesto.
Apresentou, ainda, em 18.04.2017 (e-fl. 4865), contrarrazões ao pleito fazendário
(e-fls. 4866 a 4914 e anexos de e-fls. 4915 a 4953), alegando:
a) Após breve descrição dos fatos e de todo o trâmite processual até a interposição
do recurso especial pela Fazenda Nacional, preliminarmente pugna pelo não conhecimento do
recurso quanto ao tema Perdas em Operações de Crédito (item 5 do Relatório do recorrido).
Aqui, uma vez que o exame de admissibilidade se deu tão somente com base no 1o. Paradigma
(Acórdão CARF no. 103-08.218), somente contra este se insurge. Entende, a propósito, que o
paradigma não se presta a demonstrar a divergência interpretativa por ter sido emitido muito
antes da promulgação da Lei no. 9.430, de 1996, tratando-se ali da indedutibilidade de perdão de
dívida com fulcro no art. 191 do RIR/80. Desta forma, entende impossível a demonstração da
legislação interpretada de forma divergente, uma vez que na época em que o paradigma foi
exarado sequer existia a Lei no. 9.430, de 1996, que é a legislação questionada que foi analisada
pelo recorrido. Aponta, ainda, dissimilitude fática, pelo fato de, no caso paradigmático, se estar a
tratar de perdão de dívida por empresa de transportes a empresa ligada e não de descontos de
renegociação de créditos concedidos por instituição financeira. Rejeita, assim, a indicação e
aceitação do Acordão 103-08.218 como paradigma capaz de caracterizar a divergência alegada
quanto á matéria.
b) A seguir, defende a ausência de similitude fática entre o presente caso e os
Acórdãos paradigmas apontados, agora quanto à matéria de Nulidade por Vício Formal (itens 5,
8 e 11, “c” do Relatório do recorrido). Rejeita que o fundamento do recorrido para fins de
cancelamento da infração tenha sido a deficiência na descrição dos fatos pela Autoridade Fiscal,
mas, sim, uma falta de aprofundamento e análise adequada de documentos e provas. Rejeita o
entendimento do Despacho de admissibilidade de e-fls. 4.684 a 4.694, no sentido que se deva,
para fins de conhecimento do recurso, se abstrair das diferenças de situações fáticas entre
recorrido e paradigmas. Ressalta que o primeiro paradigma (Acórdão CARF no. 3201-00.248)
versa sobre a ausência de documentação idônea a suportar o correto valor tributável e que o
segundo paradigma (Acórdão no. 203-09.332) diz respeito à falta de vinculação da norma
jurídica com a descrição dos fatos que originaram o lançamento, ou seja, trata-se, nos
paradigmas, de erros nos lançamentos fiscais, que não se confundem com a falta de
aprofundamento e análise adequada quanto a documentos e provas, caracterizadas no presente
caso. Cita, ainda, que a recorrente não se preocupou em demonstrar a divergência interpretativa
suscitada. Assim, pugna pelo não conhecimento do recurso também quanto á matéria de
Nulidade por Vício Formal.
c) Passa, então, a deduzir razões para que se negue provimento do recursos, assim
resumidas:
c.1) Quanto ao item de Perdas em Operações de Crédito (item 5 do Relatório do
recorrido), entende que foi aplicado, pelo recorrido, o melhor entendimento ao presente caso,
defendendo a aplicabilidade, aos descontos concedidos em renegociação de dívidas por
instituição financeira, o art. 299 do RIR/99, bem como a normalidade, usualidade e necessidade
de tais despesas frente às atividades da autuada. Cita jurisprudência e excerto de voto vencedor,
oriundos deste CARF, que sustentariam tal posicionamento. Faz notar também que, ainda que se
aceda aos argumentos da PGFN, no sentido de aplicabilidade dos arts. 9o. a 12 da Lei no. 9.430,
de 1996, à situação em tela, a ausência de provas e apuração da fiscalização quanto ao
cumprimento ou não dos requisitos estabelecidos nestes dispositivos (sem possibilidade de
Fl. 5683
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

aperfeiçoamento da exigência a esta altura), faria com que seu acolhimento fosse inócuo,
mantendo-se, assim, o cancelamento do auto quanto à infração.
c.2) Quanto ao item Juros sobre o Passivo Atuarial (item 8 do Relatório do
recorrido), reprisa que a autuação foi cancelada pelo Colegiado a quo por se estar diante de
acusação fiscal deficiente, daí também restando inócua a aceitação de argumentação da
recorrente quanto a este tema. Rejeita, aqui, de forma genérica e sem aprofundamento, que se
confundam as situações recorrida e paradigmática, para, ao final, defender que: I) a natureza
jurídica dos juros questionados é a mesma do principal (passivo atuarial) e II) inexiste incerteza
quanto aos pagamentos dos juros sobre passivo atuarial, oferecendo aqui objeções à utilização do
documento de e-fls. 478 a 484, inclusive sem investigação à luz das normas contábeis aplicáveis
às instituições financeiras. Entende não se estar, aqui, diante de provisão, mas sim de obrigação
legal, onde não há qualquer incerteza, citando aqui a Deliberação CVM no. 489, de 2005, e a
NPC no. 22, em seu item 6. Alega que tal obrigação legal dá origem a despesa integralmente
dedutível, na forma prevista pelo art. 299 do RIR/99, cujos requisitos se encontram obedecidos
pela rubrica sob análise.
c.3) Quanto ao item Nulidade por Vício Formal (quanto às infrações constantes
dos itens 5, 8 e 11, “c” do recorrido), ressalta que o lançamento foi considerado nulo pela falta de
aprofundamento e análise adequada, pela autoridade fiscal, dos documentos e provas coligidos
aos autos, tratando-se, assim, de vício no próprio lançamento, no objeto do lançamento, ou seja,
de vício material, em razão da ausência de pressupostos de fato e de direito para o lançamento,
citando jurisprudência do CARF acerca do tema que concordaria com tal posicionamento.
c.4) Quanto ao item recorrido referente à Preclusão (para as infrações de
Contingências Cíveis e Trabalhistas – itens 1 e 2 do Relatório do recorrido), defende a
possibilidade de juntada de provas em sede de Recurso Voluntário, ou seja, após a impugnação,
em observância ao princípio da verdade material, citando novamente jurisprudência do CARF
neste sentido.
c.5) Derradeiramente, ressalta a impossibilidade de reexame de provas pela
CSRF, com fulcro no decidido no âmbito do Acórdão CSRF no. 04-00.999.
Requereu, assim, o não conhecimento do recurso especial e, subsidiariamente,
caso o pleito fazendário seja conhecido, que lhe seja negado provimento.
Os embargos de iniciativa do contribuinte restaram parcialmente admitidos, na
forma de Despacho de e-fls. 4.959 a 4.971, exclusivamente quanto à existência de lapso
manifesto, decorrente do descompasso entre a numeração dos 11 itens da autuação fiscal,
mencionados no relatório da decisão embargada, e a parte dispositiva do julgado.
A seguir, o contribuinte, protocolizou, em 29.05.2017 (e-fl. 4.982), recurso
especial de sua iniciativa de e-fls. 4.983 a 5.015 e anexos de e-fls 5.019 a 5.273.
Sobreveio, então, o Acórdão de Embargos CARF no. 1301-02.929, de 10.04.2018
(e-fls. 5.274 a 5.278), corrigindo o lapso manifesto anteriormente mencionado, de ementa e
decisão que se seguem:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXATIDÕES MATERIAIS. CABIMENTO.
Cabem embargos declaratórios para corrigir inexatidões materiais, relacionadas ao
dispositivo do acórdão embargado.
Fl. 5684
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para corrigir inexatidões materiais na redação do dispositivo do Acórdão no
1101-000.824, nos termos do voto do relator.
Cientificados acerca do Acórdão de Embargos a PGFN em 25.06.2018 (e-fl.
5.280, sem manifestação adicional) e o contribuinte em 10.08.2018 (e-fl. 5.295), este último
protocolizou, em 24.08.2018 (e-fl. 5.297), novo recurso especial de e-fls. 5.298 a 5.330 e anexos
de e-fls. 5.334 a 5.575, que teve seu seguimento negado, consoante despacho de admissibilidade
de fls. 5.578 a 5.586.
Cientificado da negativa de seguimento em 24.01.2019 (e-fl. 5.590), o
contribuinte interpôs, em 29.01.2019 (e-fl. 5.593), agravo de e-fls. 5.594 a 5.623 e anexos de e-
fls. 5.627 a 5.638, rejeitado na forma de despacho de e-fls. 5.641 a 5.653. Negado seguimento de
forma definitiva ao recurso especial do contribuinte, opta-se por não relatá-lo em detalhes, por
questões de brevidade e pela inexistência de interesse processual no referido pleito.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora
Conhecimento
Assim dispõem os arts. 68 e 79 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no. 343, de 2015:
“Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.(grifou-se)
(...)
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente das
decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que
os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência nos autos. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)”
No caso sob análise, na forma já anteriormente relatada, a Fazenda Nacional
tomou ciência da decisão recorrida em 11.02.2014 (e-fl. 4.561), tendo interposto, em 13.02.2014
(e-fl. 4.563), recurso especial de e-fls. 4.564 a 4.584, restando, assim, respeitado o prazo de 15
dias estabelecido no art. 68 do Anexo II do RICARF. Portanto, reconhece-se a tempestividade
do pleito fazendário.
Os temas serão tratados na ordem em que abordados no pleito recursal.
Quanto às Perdas em Operações de Crédito (item 5 do Relatório)
Antes de adentrar a análise de obediência aos requisitos previstos no art. 67 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 2015, necessário, quanto ao tema
de Perdas em Operações de Crédito, que se teça considerações adicionais acerca da possibilidade
de a decisão recorrida e/ou do paradigma aceito como caracterizador da divergência
interpretativa (Acórdão no. 103-08.218) contrariarem entendimento sumulado.
Fl. 5685
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

A propósito, refiro-me aqui à aprovação, em 03.09.2019, da Súmula CARF no.
139, que regra o exato tema objeto do recurso especial da Fazenda Nacional, verbis:
Súmula CARF no 139
Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na renegociação de
créditos com seus clientes, constituem despesas operacionais dedutíveis do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, não se aplicando a essa circunstância as disposições dos
artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996.
Acórdãos Precedentes: 9101-002.717, 1301-002.011, 1103-000.668, 1402-002.413 e
1401-002.833.
Ainda, cumpre retomar aqui o que dispõe aquele mesmo art. 67 do Anexo II do
RICARF, especificamente em seus §§3o e 12, III, verbis:
Anexo II do RICARF
Art. 67 (...)
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso. (grifou-se)
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
(...)”
Em que pese o regramento recente da matéria pela citada Súmula CARF no 139,
noto que:
a) A decisão recorrida, prolatada antes da edição da referida Súmula, não adotou o
entendimento por esta esposado, concluindo, em linha com a autoridade julgadora de 1a.
instância, pela necessária subsunção dos descontos na renegociação de operações de crédito, ali
sob análise, aos ditames dos arts. 9o. a 12 da Lei no. 9.430, de 1996, daí, inclusive, decorrendo a
decisão de dar provimento ao recurso voluntário em detrimento da declaração de nulidade da
decisão de 1a. instância, com fulcro no art. 59, §3o. do Decreto no. 70.235, de 1972 (PAF), verbis
(e-fls. 4.637 a 4.640):
“(...)
A autoridade lançadora, portanto, vislumbra a desistência no recebimento de um crédito
como ato anormal de gestão, e classifica o perdão de dívida como liberalidade, de modo
que a ausência, na lei, de referência expressa à dedução de descontos concedidos em
renegociação de dívida, significa que tais valores são integralmente indedutíveis.
De outro lado, excertos do citado voto da então julgadora Selene Ferreira de Morais
deixam evidente que outra foi a interpretação adotada na decisão recorrida:
Data venia, não esposamos o entendimento da fiscalização, segundo o qual qualquer
valor renunciado em acordo, judicial ou extrajudicial, configura hipótese de
desistência, devendo a ele ser aplicada a conseqüência prevista no § 1o do art. 10, qual
seja, estorno ou adição ao lucro líquido da perda eventualmente registrada para
determinação do lucro real correspondente ao período de apuração em que se der a
desistência.
Fl. 5686
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

[...]A leitura do art. 9o nos leva à conclusão de que é a lei quem explica e discrimina as
hipóteses que constituem perdas no recebimento de créditos dedutíveis para efeito de
determinação do lucro real. Ou seja, o momento em que os créditos podem ser
registrados como perdas e os requisitos que devem ser observados em cada caso
decorrem exclusivamente das disposições nele contidas.
[...]Ao analisarmos os incisos I a IV, de plano constatamos que existem hipóteses em
que a lei permitiu a dedução das perdas sem a necessidade de início dos procedimentos
judiciais de cobrança, tal como no caso dos créditos sem garantia de valor até R$
5.000,00, por operação, vencidos há mais de seis meses. Em outras palavras, a lei
estabeleceu o momento em que o crédito poderia ser registrado como perda – seis
meses após o vencimento – sem estabelecer nenhum requisito adicional a ser observado
pelo contribuinte. Naturalmente, em vista do disposto no art. 12, na hipótese de ocorrer
recuperação daquele crédito, o montante recuperado deve ser computado na
determinação do lucro real, no período de apuração em que ocorra a quitação do
débito por qualquer forma.
No tocante ao disposto no § 1o do art. 10, ou seja, a hipótese de desistência da
cobrança pela via judicial, entendemos que ela só pode ser aplicada aos casos em que
a própria lei estabeleceu como condição de dedutibilidade o início e a manutenção dos
procedimentos judiciais para o recebimento do crédito.
[...]É fato não controverso nos autos que as perdas glosadas referem-se a descontos
concedidos em renegociações de operações de crédito, ou seja, foram objeto de
acordos, judiciais ou extrajudiciais.
Conforme anteriormente ressaltado, o art. 9o da Lei no 9.430/1996, em seu § 1o prevê
um tratamento distinto para cada hipótese discriminada nos incisos I a IV e suas
respectivas alíneas. A seguir agrupamos as hipóteses segundo o critério dos
procedimentos de cobrança:
a) Hipóteses do inciso I, e “a”, do inciso II: sem previsão expressa de adoção de
procedimentos judiciais ou administrativos necessários para o recebimento do crédito.
b) Hipótese da alínea “b”, do inciso II: exigência de manutenção da cobrança
administrativa, e dispensa expressa de adoção dos procedimentos judiciais necessários
para o recebimento do crédito.
c) Hipóteses da alínea “c”, do inciso II e incisos III e IV: exigência de início e
manutenção dos procedimentos judiciais para o recebimento do crédito.
Neste ponto, cumpre ressaltar que não consta dos autos nenhum contrato de crédito,
nem a documentação comprobatória do início e manutenção dos procedimentos
judiciais e administrativos nos casos em que a lei os considera necessários. Também
não consta dos autos cópias dos acordos celebrados, comprobatórios dos descontos
concedidos.
Em que pese, desde o início do procedimento fiscal, a contribuinte ter sido intimada a
apresentar a documentação, conforme demonstrado no tópico relativo à análise do
pedido de diligência, não foram anexados aos autos nenhum elemento de prova, nem
com a impugnação.”
Patente, portanto, que a Turma Julgadora adotou fundamento distinto daquele
expresso no lançamento: entendeu que descontos concedidos em renegociações de
operação de crédito são perdas sujeitas aos requisitos de dedutibilidade expressos
nos arts. 9o. a 12 da Lei no 9.430/96. Significa dizer que tais deduções não se
sujeitam a glosa apenas em razão de sua natureza – liberalidade, ato anormal de
gestão – mas sim tendo em conta as características da operação, especialmente seu
valor, paradigma que orienta as demais providências legalmente exigidas:
(...)
Como conseqüência da interpretação diversa atribuída à norma legal, a autoridade
julgadora manteve a exigência por não ter sido provado o atendimento a estes
requisitos de dedutibilidade, incorporando não só os fundamentos do voto da então
Fl. 5687
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

julgadora Selene Ferreira de Morais, como também suas conclusões, em que pese o
contexto fático por ela analisado fosse totalmente distinto daquele aqui verificado.
De fato, na parte final dos excertos antes reproduzidos, diz-se não constar dos
autos nenhum contrato de crédito, nem a documentação comprobatória do início e
manutenção dos procedimentos judiciais e administrativos nos casos em que a lei os
considera necessários, além de cópias dos acordos celebrados, comprobatórios dos
descontos concedidos, em que pese, desde o início do procedimento fiscal, a
contribuinte ter sido intimada a apresentar a documentação.
Contudo, na medida em que o procedimento fiscal não fez tais questionamentos,
promovendo a glosa pelos motivos antes mencionados, a divergência da autoridade
julgadora, quanto a estas premissas, deveria resultar na desconstituição da
exigência ou, eventualmente, na devolução dos autos em diligência, para
complementação do lançamento com novos fatos que pudessem dar substância
para manutenção do lançamento segundo a interpretação dos requisitos legais
adotada pela autoridade julgadora, observado o prazo decadencial e a regular
ciência da interessada. (grifou-se)
Assim, tem razão a recorrente quando reputa inválida a decisão recorrida, neste ponto
da análise. Todavia, a declaração de sua nulidade não se mostra adequada, em razão do
que dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993) (negrejou-se)
Isto porque, adentrando-se ao mérito da exigência, não há como deixar de
reconhecer a pertinência dos argumentos desenvolvidos pela então julgadora
Selene Ferreira de Morais: descontos concedidos em renegociações de operação de
crédito são perdas sujeitas aos requisitos de dedutibilidade expressos nos arts. 9o. a
12 da Lei no 9.430/96. Tais renegociações, quando administrativas, em nada se
distinguem dos acordos judiciais, por meio dos quais cada parte faz concessões
para que a obrigação seja extinta. Irrelevante, portanto, se a concessão feita pela
parte credora é denominada desconto, perdão, abatimento, dentre outros. Em
todos estes casos há perda, cuja dedução deve observar as exigências legais. (grifou-
se)
Em conseqüência, perdas com créditos sem garantia, de valor até R$ 5.000,00 por
operação, vencidos há mais de seis meses, são dedutíveis no momento da renegociação,
pois a lei assim assegura, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais
para o seu recebimento. Em reforço, veja-se como o art. 10 da referida Lei determina o
registro desta perda:
Art.10.Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito
de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do artigo
anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
[...] (negrejou-se)
Fl. 5688
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

O direito, nestas condições, deixa de existir contabilmente, pois nenhuma outra
providência futura é exigida para fins de dedutibilidade da perda.
Diante deste contexto, deveria a autoridade lançadora ter investigado as operações que
resultaram na redução do valor tributável em 2004, e identificado aquelas que não
atendiam às exigências legais para sua dedutibilidade. Não sendo mais possível o
aperfeiçoamento da exigência, em razão do decurso do prazo decadencial, deve ser
afastada a exigência.
Portanto, deixa-se de declarar a nulidade da decisão recorrida para, no mérito, cancelar
as exigências decorrentes da glosa de descontos em operações de crédito, e assim DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente ao item 5 do Relatório.
(...)”
b) Descarta-se assim, se estar diante da hipótese prevista no art. 67, §3o., do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 2015.
c) Ainda, noto que, na data da interposição do recurso especial sob análise, a
referida Súmula CARF no. 139 ainda não havia sido editada, daí não havendo que se falar em
violação ao disposto no art. 67, §12 do Anexo II do RICARF pelo paradigma para o qual, no
exame de admissibilidade, se caracterizou divergência interpretativa (Acórdão 103-08.218),
ainda que se reconheça a existência de posicionamentos opostos entre este paradigma e a
Súmula, mais especificamente quanto à necessidade das despesas (ou perdas) decorrentes de
renegociação de créditos aqui analisadas.
d) Ressalta-se, também, que o paradigma citado (Acórdão no. 103-08.218) no
exame de admissibilidade é de Colegiado diferente do que exarou o Acórdão recorrido e não se
encontra reformado, não foi proferido por Turma Extraordinária e não contraria as demais
hipóteses constantes do art. 67, §12, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no.
343, de 2015, com a redação das Portarias MF nos. 152, de 2016, e 329, de 2017. A reprodução
da ementa no corpo do Recurso Especial foi realizada consoante o permitido pelo art. 67, §11, do
citado Anexo II do RICARF.
e) Todavia, ainda que superadas os óbices de natureza formal supra, agora mais
especificamente quanto à caracterização de divergência interpretativa recorrido-paradigma,
entendo que é de se aceder à objeção do contribuinte ao conhecimento do recurso, levantada em
sede de contrarrazões, no sentido de se tratar o Acórdão 103-08.218 de paradigma exarado à luz
de arcabouço normativo anterior à edição da Lei no. 9.430, de 1996, regra já existente à época da
contabilização das perdas aqui em litígio. Reprise-se, a propósito, que o Acórdão em questão, de
no. 103-08.218, foi exarado em 28.01.88.
f) Mais detalhadamente, entendo que, em que pese a similitude entre os arts. 191
do RIR/80 então vigente e o art. 299 do RIR/99, incabível que se assuma, hipoteticamente que,
quando da realização do teste de aderência para fins de caracterização de divergência, o
Colegiado paradigmático, afastaria a aplicação dos arts. 9o. a 12 da Lei no. 9.430, de 1996, em
detrimento do teor do art. 299 do RIR/99 (art. 191 do RIR/80), visto que se tratava de discussão
impossível de ser travada à época de prolação do Acórdão paradigmático (visto inexistir, repita-
se, àquela época a Lei no. 9.430, de 1996).
g) Trata-se, assim, em meu entendimento, o Acórdão no. 103-08.218, de caso
nítido de paradigma anacrônico, exarado sob arcabouço normativo diverso, não havendo, desta
forma, que se falar em possibilidade de caracterização de divergência interpretativa com base no
referido decisum.
Fl. 5689
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

h) Por fim, acede-se aqui às considerações do exame de admissibilidade de e-fls.
4.684 a 4.694, quanto à impossibilidade de se caracterizar a divergência interpretativa com fulcro
no outro (segundo) paradigma indicado (Acórdão no. 101-95.385), dada a dissimilitude fática ali
observada em relação ao recorrido.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial do Procurador
quanto ao tema de Perdas em Operações de Crédito (item 05 do Relatório).
Quanto aos Juros sobre Passivo Atuarial (item 8 do Relatório do recorrido)
Ressalta-se, inicialmente, que o paradigma indicado quanto à matéria (Acórdão
no. 101-93.101) é de Colegiado diferente do que exarou o Acórdão recorrido e não se encontra
reformado, não foi proferido por Turma Extraordinária e não contraria as demais hipóteses
constantes do art. 67, §12, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 2015,
com a redação das Portarias MF nos. 152, de 2016, e 329, de 2017. A reprodução da ementa no
corpo do Recurso Especial foi realizada consoante o permitido pelo art. 67, §11, do citado Anexo
II do RICARF.
Ainda, mais especificamente quanto à caracterização de divergência interpretativa
recorrido-paradigma, concordo com o disposto pelo Despacho de Admissibilidade e entendo
caracterizada a divergência com fulcro no referido paradigma.
O que se nota é que enquanto o recorrido entendeu como necessária uma
argumentação mais elaborada e/ou um aprofundamento da análise, através de novos
fundamentos fáticos ou jurídicos, quanto à dedução glosada de juros sobre passivo atuarial em
questão, já o Colegiado paradigmático se convenceu da suficiência da argumentação de se
tratarem os referidos juros de provisão indedutível, em linha com o argumentado pela autoridade
fiscal no presente feito e aquiesceu, ali, àquela argumentação.
Ainda, não houve objeção específica ofertada em sede de contrarrazões pela
autuada ao conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional quanto à matéria, além de
uma mera frase genérica no sentido de haver dissimilitude fática entre recorrido e paradigma (e-
fl. 4.899).
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial do Procurador
quanto ao tema de Juros sobre Passivo Atuarial (item 08 do Relatório).
 Quanto à nulidade por vício formal (itens 5, 8 e 11, “c” do Relatório do recorrido)
Também aqui, os paradigmas indicados e analisados no Despacho de
admissibilidade de e-fls. 4.684 a 4.694 (Acórdão CARF no. 3201-00.248 e Acórdão 203-09.332,
do então 2o. Conselho de Contribuintes), são de Colegiados diferentes do que exarou o Acórdão
recorrido e não se encontram reformados, não foram proferidos por Turma Extraordinária e não
contrariam as demais hipóteses constantes do art. 67, §12, do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no. 343, de 2015, com a redação das Portarias MF nos. 152, de 2016, e 329, de
2017. A reprodução das ementas no corpo do Recurso Especial foi novamente realizada
consoante o permitido pelo art. 67, §11, do citado Anexo II do RICARF.
Analisa-se aqui, assim, a ocorrência de divergência interpretativa para fins de
conhecimento recursal.
Para fins de tal análise, adota-se, aqui, todavia, linha diversa daquela do exame de
admissibilidade, por se entender que, por se estar diante de motivações diversas para o
Fl. 5690
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

cancelamento de cada uma das três infrações no âmbito dos presentes autos (repita-se,
constantes dos itens 5, 8 e 11, “c” do Relatório do recorrido) a divergência suscitada entre
Colegiado recorrido e paradigmático, no que diz respeito à declaração de nulidade formal, em
detrimento do cancelamento decidido pelo Colegiado a quo, também só pode ser caracterizada
infração a infração.
 Conhecimento da matéria Nulidade por Vício Formal para a infração de Perdas de
Operações de Crédito (item 5 do Relatório do recorrido) e para os juros sobre passivo
atuarial (item 8 do Relatório recorrido)
Na forma anteriormente relatada no âmbito do presente voto, decorreu a nulidade
declarada, quanto ao item, da aplicação expressa, pelo Colegiado a quo, do disposto no art. 59,
§3o., do Decreto no. 70.235, de 1972, verbis:
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
É o que se depreende, de forma expressa, do trecho da decisão recorrida de e-fls.
4.637 a 4.640, já reproduzido no item 2.1 “a” do presente voto, onde é apontada, ainda, a
rejeição da tese adotada pela autoridade fiscal, adotando-se tese (critério) jurídica(o) divers(a)o,
alinhado com o posicionamento da autoridade julgadora de 1a. instância, decorrendo desta
dissonância de critério jurídico entre autuante e autoridade julgadora de 1a. instância a nulidade
da decisão ali recorrida, não declarada, todavia, por força do dispositivo supra.
Ainda ressaltou-se ser insanável àquela altura a impropriedade da acusação fiscal,
através do aperfeiçoamento da exigência. Veja-se uma vez mais o recorrido às e-fls. 4.637 a
4.640, expressis verbis:
(...)
A autoridade lançadora, portanto, vislumbra a desistência no recebimento de um crédito
como ato anormal de gestão, e classifica o perdão de dívida como liberalidade, de modo
que a ausência, na lei, de referência expressa à dedução de descontos concedidos em
renegociação de dívida, significa que tais valores são integralmente indedutíveis.
(...)
Patente, portanto, que a Turma Julgadora adotou fundamento distinto daquele expresso
no lançamento: entendeu que descontos concedidos em renegociações de operação de
crédito são perdas sujeitas aos requisitos de dedutibilidade expressos nos arts. 9o a 12 da
Lei no 9.430/96. Significa dizer que tais deduções não se sujeitam a glosa apenas em
razão de sua natureza – liberalidade, ato anormal de gestão – mas sim tendo em conta as
características da operação, especialmente seu valor, paradigma que orienta as demais
providências legalmente exigidas:
(...)
Isto porque, adentrando-se ao mérito da exigência, não há como deixar de
reconhecer a pertinência dos argumentos desenvolvidos pela então julgadora
Selene Ferreira de Morais: descontos concedidos em renegociações de operação de
crédito são perdas sujeitas aos requisitos de dedutibilidade expressos nos arts. 9o. a
12 da Lei no 9.430/96. Tais renegociações, quando administrativas, em nada se
distinguem dos acordos judiciais, por meio dos quais cada parte faz concessões
para que a obrigação seja extinta. Irrelevante, portanto, se a concessão feita pela
parte credora é denominada desconto, perdão, abatimento, dentre outros. Em
todos estes casos há perda, cuja dedução deve observar as exigências legais. (grifou-
se)
Fl. 5691
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

Em conseqüência, perdas com créditos sem garantia, de valor até R$ 5.000,00 por
operação, vencidos há mais de seis meses, são dedutíveis no momento da renegociação,
pois a lei assim assegura, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais
para o seu recebimento. Em reforço, veja-se como o art. 10 da referida Lei determina o
registro desta perda:
Art.10.Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito
de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do artigo
anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
[...] (negrejou-se)
O direito, nestas condições, deixa de existir contabilmente, pois nenhuma outra
providência futura é exigida para fins de dedutibilidade da perda.
Diante deste contexto, deveria a autoridade lançadora ter investigado as operações
que resultaram na redução do valor tributável em 2004, e identificado aquelas que
não atendiam às exigências legais para sua dedutibilidade. Não sendo mais possível
o aperfeiçoamento da exigência, em razão do decurso do prazo decadencial, deve
ser afastada a exigência.
Portanto, deixa-se de declarar a nulidade da decisão recorrida para, no mérito,
cancelar as exigências decorrentes da glosa de descontos em operações de crédito, e
assim DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente ao item 5 do
Relatório.
(...)” (grifou-se)
No âmbito dos paradigmas, por sua vez, a situação em nada se assemelha à
situação recorrida supra, uma vez que se trata:
a) No âmbito do Acórdão 3201-00.248:
a.1) Não há discussão sobre a hipótese de incidência aplicável, mas tão somente
acerca da correta apuração do valor tributável ali delineado (decorrente de importação frauduenta
por interposta pessoa, daí resultando multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadorias
importadas), bem como da existência de suporte probatório adequado pela autoridade fiscal para
aplicação da penalidade, repita-se, sendo ali, incontroversa a hipótese de incidência aplicável,
bem como a ocorrência do respectivo fato gerador.
a.2) Trava-se, ali, assim, discussão acerca do veículo introdutor (do lançamento,
enquanto norma concreta e geral) e não, como no Acórdão recorrido, da norma introduzida que
refletiria a adequação da regra-matriz de incidência (norma geral e abstrata) à situação fática ali
presente de forma a, ao final, se atingir norma dotada de concretude e individualidade (norma
introduzida, individual e concreta).
a.3) Não há, ainda, qualquer discussão sobre aperfeiçoamento de exigência
realizada pela autoridade julgadora de 1a. instância e acarretadora de nulidade da decisão
recorrida, circunstância fática que se revelou fundamental para a decisão do colegiado recorrido
(caracterizando-se, assim, nova diferença fática essencial).
a.4) Assim, a partir do exposto, entendo que a dissimilitude fática observada entre
situação recorrida e paradigmática impede que se conclua pela manutenção, no presente feito, do
posicionamento esposado pelo paradigma no sentido de declaração de nulidade por vício formal,
de forma a, assim, reverter o cancelamento do item decidido pelo recorrido.
Fl. 5692
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

a.5) Conclusivamente, realizado o “teste de aderência”, transmudando-se ao
Colegiado paradigmático os presentes autos, ou seja, a presente situação fático-probatória, a
reversão do resultado recorrido torna-se incerta, não se podendo caracterizar a existência de
divergência interpretativa quanto ao 1o. Paradigma.
b) Já no Acórdão 203-09.332, se está também de situação fática notadamente
diversa, uma vez que ali se trata de fundamentação legal equivocada, tendo se utilizado na
fundamentação legal do lançamento de COFINS (decorrente de suspensão de imunidade),
dispositivo que se referia à suspensão de imunidade do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
e tributos que possuem a mesma base de cálculo (CSLL). Ainda, ali se considerou inapropriada a
simples menção pelo Colegiado julgador a outro feito referente ao lançamento de IRPJ quando
da rejeição das preliminares, sem que se tecesse as razões da rejeição também no feito onde se
discutia o lançamento de COFINS.
Nada que se assemelhe á situação do presente caso recorrido, onde repita-se
rejeitou a tese de aplicação da hipótese de incidência proposta pela autoridade fiscal em
detrimento de tese alternativa, esta última dependente de análise probatória quanto ao tema de
Perdas em Operações de Crédito.
Daí, não há com se afirmar como se posicionaria o Colegiado paradigmático, ao
examinar os presentes autos, seja quanto ao cancelamento proposto pelo recorrido, seja quanto à
declaração de nulidade por vício formal, restando inconclusivo o teste de aderência. Daí não
haver que se falar em caracterização de divergência interpretativa também com base neste 2o.
Paradigma quanto ao tema sob análise.
A propósito, entendo que, novamente, se discute quanto ao tema de Juros sobre
Passivo Atuarial, semelhantemente à infração discutida no item 4.1.1. do presente Voto, qual
seria a hipótese de incidência eventualmente aplicável à situação sob análise: mais
especificamente, aqui se analisa se deveria ser aplicado o conjunto de dispositivos que regram a
dedutibilidade de provisões (conforme alegado pela autoridade fiscal) ou se, alternativamente, o
dispositivo que regra a dedutibilidade de despesas em geral (art. 299 do RIR/99) e, ainda, nesta
última hipótese, se a situação fática sob análise obedeceria aos requisitos previstos naquele art.
299 do RIR/99.
Desta forma verifica-se que, também quanto á infração de Juros sobre Passivo
Atuarial, afasta-se a discussão travada do lançamento enquanto norma introdutora, geral e
concreta, não havendo, assim, em meu entendimento, aplicando-se as mesmas considerações já
tecidas nos itens 4.1.1 “a” e 4.1.1 “b” do presente Voto, como se caracterizar divergência
interpretativa quanto à matéria de Declaração de Vício Formal, a partir dos paradigmas indicados
(Acórdãos de no. 3201-00.248 e 203-09.332).
Assim, também, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional quanto ao tema Nulidade por Vício Formal, no que diz respeito àquela infração (item 8
do relatório recorrido).
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional quanto ao tema de Nulidade por Vício Formal, no que diz respeito à infração de Perdas
em Operação de Crédito (item 5 do relatório recorrido), bem como no que diz respeito à
Nulidade por Vício Formal quanto aos juros sobre passivo atuarial (item 8 do relatório
recorrido).
Fl. 5693
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

 Conhecimento do item Nulidade por Vício Formal para a infração de Compensação
Indevida da Base de Cálculo Negativa para o ano-calendário de 2007 (item 11.c do
Relatório do recorrido)
Assim estabeleceu o recorrido, ao decidir pelo cancelamento da infração citada (e-
fls. 4676/4677):
c. Efeitos da exigência na compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas:
Consoante relatado, a autoridade lançadora averiguou a repercussão da reversão para
lucro do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa declarados no ano-calendário
2004. E, ao fazê-lo, identificou que a contribuinte, independentemente das infrações
aqui constatadas, já havia excedido em R$ 26.598.438,93 o saldo de bases negativas
disponíveis para compensação em 2007, o qual quantificou em R$ 245.667.275,83.
Assim, promoveu a exigência de CSLL sobre aquele excesso de R$ 26.598.438,93, bem
como sobre as compensações indevidas decorrentes da desconstituição da base de
cálculo negativa originalmente declarada em 2004, de R$ 140.868.403,66, e da
utilização, neste lançamento, de bases negativas acumuladas em compensação, no
montante de R$ 29.637.409,36. A base de cálculo autuada em 2007 totalizou R$
197.304.251,95.
A autuada questionou não ter restado demonstrado o aproveitamento, em 2007, de bases
negativas apuradas em 2004, e destacou a ausência de análise dos resultados tributáveis
de 2005, 2006 e 2008, que entendeu indispensáveis para a exigência formalizada em
2007.
A autoridade julgadora de 1a. instância juntou aos autos os registros do Sistema de
Acompanhamento do prejuízo Fiscal e Lucro inflacionário e da Base de Cálculo
Negativa da CSLL (SAPLI), e afastou os argumentos da autuada, na medida em que
tal sistema registra dados alicerçados em informações prestadas pela própria
contribuinte em suas Declarações (DIRPJ e DIPJ), cujo conhecimento a contribuinte
não poderia negar. Além disso, tendo em conta lançamentos formalizados em 2010, que
alteraram a base de cálculo da CSLL em 2006, concluiu que a exoneração relativa às
exclusões indevidas no valor de R$ 7.339.747,13 não ensejaria CSLL a ser exonerada
em 2007. (grifou-se)
A recorrente reiterou os argumentos apresentados em impugnação, e questionou,
também, o aperfeiçoamento promovido na decisão recorrida, em razão do cômputo de
efeitos de lançamento formalizado após o presente.
Observa-se no Termo de Verificação Fiscal que a autoridade lançadora, de fato,
não indica qual a origem da informação que lastrei a glosa parcial de compensação
de bases negativas em 2007, no sentido de que a contribuinte somente disporia,
antes do presente lançamento, de saldo acumulado de R$ 245.667.275,83. É
possível, sim, que a autoridade lançadora tenha feito uso das informações
disponíveis nos sistemas informatizados da Receita Federal, mas é fundamental
que esclareça ao contribuinte que assim procedeu, para permitir-lhe comparar
seus registros fiscais com as transcrições que alimentam o SAPLI, e produzir sua
defesa. Apenas indicar determinado saldo acumulado como justificativa para glosa
de compensação, sem descrição de sua composição e sem o lastro documental
correspondente, impõe a conclusão de que o lançamento não reunia motivação
suficiente para sua formalização, e a conseqüente exclusão da glosa da
compensação que excederia aquele saldo, no montante de R$ 26.598.438,93.
Esclareça-se que, embora o SAPLI seja inicialmente alimentado com informações
extraídas das DIPJ apresentadas pelos sujeitos passivos, existe a possibilidade de
retificações destas apurações pelos próprios contribuintes e pela Fiscalização, bem
como a utilização de prejuízos e bases negativas como redutores de dívidas fiscais em
parcelamentos especiais. Assim, é fundamental que a autoridade lançadora dê
Fl. 5694
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

conhecimento ao contribuinte da origem das informações das quais se valeu para
concluir pela glosa de compensações e conseqüente falta de recolhimento de tributo.
Quanto à repercussão atribuída à reversão da base de cálculo negativa inicialmente
declarada pela contribuinte em 2004, decorrente das infrações aqui constatadas, a
inferência feita pela autoridade lançadora, no sentido de que seus efeitos deveriam ser
reconhecidos no ano-calendário 2007, seria válida se neste período a contribuinte
tivesse esgotado a utilização de bases de cálculo acumuladas em períodos anteriores.
Todavia, o documento de fl. 838 demonstra que em tal período a compensação foi feita
dentro de limite de 30% permitido pela legislação, indício de que a contribuinte poderia
ainda dispor, em seus controles, de bases negativas acumuladas em períodos anteriores.
Diante deste contexto, é possível concluir que o lançamento formalizado em 2007 teve
em conta, também, as informações disponíveis no SAPLI, indicativas de que as bases
negativas de CSLL originalmente apuradas já eram insuficientes para a compensação
promovida em 2007, e assim restariam ainda mais minoradas pela reversão promovida,
em 2004, por meio da presente exigência. Desta forma, a deficiência acusatória
inicialmente demonstrada neste item acaba por contaminar, também, a glosa de
compensação das parcelas de R$ 140.868.403,66 e R$ 29.637.409,36.
Assim, em que pese a desconstituição parcial das infrações aqui imputadas à
contribuinte já exigisse a reversão da glosa de R$ 29.637.409,36, e a redução da glosa
de R$ 140.868.403,66 para R$ 77.463.498,61, o contexto no qual se fez a acusação
impede que até mesmo esta parcela da infração imputada no ano-calendário 2007
subsista.
Em conseqüência, desnecessário se mostra a apreciação do questionamento da
recorrente quanto ao aperfeiçoamento promovido pela autoridade julgadora de 1a
instância, ao considerar, no recálculo da exigência, outro lançamento formalizado contra
a contribuinte em 2010.
Em conclusão, pelas razões aqui expostas, a exigência de CSLL no ano-calendário 2007
deve ser integralmente cancelada, e assim ser DADO PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(...)
Aqui, entendo que se observa similitude fática em relação ao 1o. paradigma
apresentado, na medida em que as objeções levantadas, no âmbito do recorrido, para fins de
cancelamento da infração, também se referem à evidenciação de correta apuração do valor
tributável e anexação do adequado suporte probatório vinculado (ou seja, ao lançamento
enquanto norma introdutora) . Diante de tal cenário, enquanto o paradigma decidiu pela
declaração de nulidade por vício formal, já o recorrido optou por cancelar o lançamento quanto à
infração vinculada. Caracterizada assim, em meu entendimento, a divergência interpretativa
suscitada.
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial quanto ao tema
Nulidade por Vício Formal quanto à infração decorrente de compensação indevida da Base de
Cálculo para a CSLL, para o ano-calendário de 2007 (item 11, “c”) do relatório recorrido.
Quanto à preclusão (itens 1 e 2 do Relatório do recorrido)
Assim, se posicionou o recorrido quanto aos itens aqui guerreados (Contingências
Cíveis e Trabalhistas):
“1. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (valor tributável de
R$ 40.500.255,68)
(...)
Não há reparos ao procedimento fiscal: a autoridade lançadora intimou e reintimou, por
mais de uma vez, a contribuinte a apresentar documentação comprobatória das
Fl. 5695
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

referidas despesas, incluindo planilha com o detalhamento das despesas deduzidas com
data, valor, histórico e CPF ou CNPJ do beneficiário. Em resposta, inicialmente,
apenas planilhas foram apresentadas. Num segundo momento, a contribuinte ofertou
documentos pertinentes a algumas operações por ela selecionadas, amostragem que foi
rejeitada pela autoridade fiscal na última reintimação, ao destacar que a documentação
não foi integralmente apresentada.
De outro lado, a autoridade lançadora examinou os documentos que lhe foram
parcialmente apresentados, expondo as razões para admitir demonstradas apenas
algumas operações, e permitindo à contribuinte formular sua defesa. Nesta
oportunidade, porém, a contribuinte não logrou evidenciar qualquer irregularidade na
apreciação da prova pela fiscalização, apenas discordando da inadmissibilidade das
deduções que teriam sido objeto de depósito judicial, questionamento validamente
rejeitado na decisão recorrida, cujos fundamentos são, aqui, adotados:
8.6.6.Cumpre apenas acrescentar que os depósitos judiciais realizados, embora
correspondam a desembolsos (retirada de valores do Caixa), não se consubstanciam
em despesas porquanto o valor da dívida não está ainda totalmente definido, aliás, em
muitos casos, nem está definido que o resultado do julgamento judicial resultará em
dívida para a contribuinte (ela poderá ser vencedora na lide judicial). Como o depósito
judicial possui caráter de “provisão”, conclui-se pela sua indedutibilidade da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, porquanto inexiste na legislação tributária autorização
para tal. E mesmo na hipótese de existência dessa autorização, haveria que se
averiguar de que tipo de despesa resultou a demanda judicial (ex. multas por infração
de trânsito não seriam dedutíveis).
Não merece acolhida, também, a alegação da contribuinte de que seria extremamente
difícil obter o comprovante de todos os pagamentos e depósitos realizados. Sua
escrituração contábil deve refletir os fatos jurídicos que influenciam sua atividade, e
certamente o registro das despesas aqui questionadas se fez à vista do conjunto
probatório exigido pela Fiscalização. Assim, se a interessada não cumpriu com o dever
que a lei lhe impõe, de conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou
que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua
situação patrimonial (art. 264 do RIR/99), não cabe ao Fisco, ou às autoridades
julgadoras, promover diligências para suprir esta falha.
O princípio da verdade material não é absoluto, e deve ser interpretado à luz das normas
processuais e do contexto fático. A dificuldade na obtenção da prova deveria ter sido
oposta à Fiscalização, mediante a solicitação de prorrogação de prazo ou de
requerimento de prova por amostragem. A contribuinte, contudo, optou por selecionar
uma amostragem das operações para demonstração, impondo-a ao Fisco, e ignorando
suas exigências acerca da necessidade de comprovação integral das operações.
Na oportunidade que teve, em impugnação, nenhum outro elemento juntou aos autos.
Em recurso voluntário alterou, de certa forma, sua postura, pois embora reafirmando ser
dever do Fisco buscar estas informações junto à Justiça do Trabalho, anexou aos autos
os documentos de fls. 2233 (constante do volume 12, pois há também folha com este
número no volume 11)/3758, capeados sob o título Contingências Cíveis e Trabalhistas,
apesar de não fazer qualquer referência específica neste sentido em sua defesa. De fato,
as indicações de que existiriam provas juntadas ao recurso voluntário prestavam-se a
reafirmar os documentos antes apresentados à Fiscalização, consoante abaixo transcrita:
Ocorre que, ao contrário do que foi afirmado no Termo de Verificação Fiscal e
referendado no Acórdão no. 16-26.395, o Recorrente comprovou e demonstrou (docs.
anexos), que não houve qualquer exclusão indevida, já que os valores deduzidos
corresponderam às sucumbências definitivas nos referidos processos judiciais, que
foram pagas aos reclamantes/autores, assim como à perda efetiva com tarifas que
deixaram de ser pagas pelos clientes.
Correto, portanto, o procedimento adotado pelo Recorrente. Isso porque, a partir do
momento em que ocorre o efetivo dispêndio, o valor provisionado deve ser reconhecido
Fl. 5696
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

como despesa. Cite-se, nesse sentido, Rubens Gomes de Souza 7: "(..) se as
contingências financeiras acobertadas pelas provisões se tivessem efetivado (isto é, se
tivessem tornado exigíveis) durante o exercício, elas não apareceriam no Balanço como
provisões, mas como despesas” (g.n)
De fato, diante da prolação de decisões definitivas nas lides judiciais em questão, com
o respectivo pagamento das indenizações trabalhistas e cíveis, conforme cópias dos
processos e guias de recolhimento apresentadas (docs. anexos), o Recorrente deduziu,
corretamente, tais despesas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
[...]Isso porque, o Recorrente apresentou cópia de vários processos judiciais e cíveis,
com as respectivas decisões, homologações, acordos, comprovantes de pagamento,
comprovantes de depósito, etc —conforme pode-se verificar pelas respostas à
fiscalização apresentadas em 12/11/2009; 19/11/2009, e 27/11/2009 (docs. anexos).
Especificamente, no que diz respeito às contingências trabalhistas, o Recorrente
apresentou à Fiscalização (em 12/11/2009) planilha com o número de todas as
reclamações trabalhistas que geraram as despesas no ano-base de 2004, bem como
com a indicação dos eventos aos quais corresponderam cada dispêndio, como, por
exemplo, "pagamento de acordo", "pagamento de depósito judicial", "pagamento de
INSS" e "pagamento de IRRF" (docs. anexos). (destaques do original)
De toda sorte, ainda que se possa superar a restrição do art. 16, §4o. do Decreto no
70.235/72, admitindo-se que o volume de informações justificaria a inobservância da
sua necessária juntada em impugnação, o fato é que a prova, como apresentada, pouco
afeta a exigência. De fato, em raros casos apresentados é possível estabelecer correlação
entre o valor contabilizado (informado à Fiscalização por meio dos documentos de fls.
87/111), o beneficiário e o processo judicial ali indicados, e identificar decisão judicial
condenatória definitiva ou acordo que justificasse o pagamento da despesa.
E isto especialmente porque os documentos estão juntados sem qualquer esclarecimento
acerca de seu conteúdo, o que exigiu a análise individualizada das informações neles
expressa, e seu confronto com os demonstrativos “Indenizações Trabalhistas” que lhes
antecedem, de modo a tentar extrair o fato que se pretendia provar. Nesta apreciação,
observou-se que os elementos juntados a partir da fl. 2940 corresponderiam às
questionadas provisões para contingências trabalhistas, mas, quando legíveis,
expressavam ocorrências que por si só não justificariam o registro da despesa, pois:
· Comprovantes de recolhimento de imposto de renda retido na fonte, de contribuições
previdenciárias ou de FGTS eventualmente incidentes sobre remunerações pagas em
razão de condenação no âmbito da Justiça do Trabalho somente seriam despesas se a
remuneração correspondente tivesse sido contabilizada pelo seu valor líquido (no caso
de tributos descontados do beneficiário), ou se tais tributos fossem comprovadamente
encargo da fonte pagadora, além de devidamente associados a uma condenação
irrecorrível e líquida em reclamatória trabalhista;
· Depósitos judiciais prestam-se como garantia para discussão do valor pleiteado pelo
reclamante, assim como os autos de penhora, e somente com a definitividade da decisão
nos embargos à execução podem ser convertidos em despesa dedutível, desde que
também apresentado, minimamente, o alvará que autoriza o levantamento em favor do
reclamante, ou a liberação da penhora em razão da quitação da dívida;
· Alvarás de levantamento de depósito judicial em favor do reclamante, ou
determinantes de recolhimentos de IRRF e contribuições previdenciárias vinculadas a
reclamatória trabalhista, expedidos em anos-calendário diversos daquele fiscalizado,
exigem justificativa acerca da não contabilização destas despesas no período de
apuração pertinente;
· Recibos e cheques nominais de pagamentos em razão de acordo entre as partes, sem
homologação judicial, não se prestam como prova para registro de despesa, pois devem
ser associados, minimamente, à juntada da reclamação trabalhista que justificou a
composição em torno do valor pago;
Fl. 5697
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

· Petições que comunicam acordos entre as partes na reclamação trabalhista somente
provam despesa dedutível se acompanhados da homologação judicial do acordo, dada a
possibilidade de desistência.
Neste contexto, é possível admitir como comprovadas as seguintes despesas:
(...)
Estas parcelas, que totalizam R$ 795.131,92, são distintas daquelas admitidas como
comprovadas pela Fiscalização, e devem, assim, reduzir a base tributável da exigência
principal, bem como ser excluídas na apuração dos montantes devidos a título de multa
isolada.
Observe-se, ainda, que dentre os documentos legíveis, aqueles de fls. 3117, 3138, 3186,
3384/3390, 3403/3418, 3420/3425, 3498/3501, 3633/3634 e 3646/3650 não guardam
qualquer relação com o demonstrativo de “Indenizações Trabalhistas” que lhes
antecede, os quais totalizam os valores contabilizados mensalmente como despesa e
questionados pela fiscalização.
Quanto ao restante, conclui-se que a interessada não realizou o esforço necessário para
apresentar a documentação que, como dito, certamente existia e prestou-se de suporte à
determinação da despesa que seria contabilizada, mas não foi mantida sob regular
guarda, de modo a permitir seu exame posterior pela autoridade fiscal.
Inexiste arbitrariedade ou presunção no procedimento fiscal. Apenas que a contribuinte
não logrou constituir em seu favor a presunção de regularidade que o art. 923 do RIR/99
estabelece, frente à escrituração mantida com observância das disposições legais,
relativamente aos fatos nela registrados e comprovados por meio de documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Obviamente
despesas com indenizações trabalhistas não são provadas por meio de relatórios que
apontam reclamantes e processos judiciais, mas sim por meio de decisões judiciais
definitivas ou acordos homologados que imponham à contribuinte o dever de pagar por
serviços que lhe foram prestados.
Portanto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, para reduzir a infração imputada à contribuinte ao valor de R$
39.705.123,76.
2. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS (valor tributável de R$
2.579.643,92)
(...)
A autoridade fiscal, então, formaliza o lançamento, apresentando os mesmos
argumentos antes descritos no âmbito das provisões de contingências trabalhistas.
Apenas que o fiscal autuante admitiu todas as provas juntadas por amostragem,
reputando comprovadas as operações indicadas pela contribuinte, que totalizariam R$
1.216.404,59. Ao final, expressou suas conclusões acerca das divergências de valores
questionadas à contribuinte, e identificou a necessidade de adição, ao lucro tributável,
de R$ 2.579.643,92.
Por estas razões, tudo o que antes deduzido acerca da necessidade de prova das despesas
que reduziram o lucro tributável é aqui aplicável. Quanto aos elementos apresentados
em recurso voluntário, as ressalvas antes feitas também têm lugar aqui, na medida em
que os documentos de fls. 2233 (constante do volume 12, pois há também folha com
este número no volume 11)/3758, reúnem, como dito, Contingências Cíveis e
Trabalhistas, sendo que os presentes até as fls. 2939 referem-se às contingências cíveis.
Pertinente registrar, porém, algumas peculiaridades que ensejam a imprestabilidade de
provas reunidas neste segundo conjunto de ocorrências, em razão da falta de
esclarecimentos acerca dos documentos juntados aos autos, quando legíveis:
· Documentos que indicam operações com valores divergentes daqueles contabilizados,
desacompanhados de qualquer esclarecimento complementar, não permitem inferências
que ensejem a exoneração parcial da glosa;
Fl. 5698
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

· Decisões condenatórias ilíquidas são insuficientes para dar respaldo à contabilização
de uma despesa de valor determinado, exigindo a juntada de outras peças processuais
que evidenciem o valor da condenação;
· Depósitos judiciais prestam-se como garantia para discussão do valor pleiteado pelos
autores da demanda, e somente com a definitividade da decisão nos embargos à
execução podem ser convertidos em despesa dedutível, desde que também apresentado,
minimamente, o alvará que autoriza o levantamento em favor do autor, ou a liberação da
penhora em razão da quitação da dívida;
· Mandados de citação e de penhora são insuficientes para provar a efetividade da
despesa, na medida em que a execução judicial pode ser questionada por meio de
embargos;
· Alvarás de levantamento de depósito judicial em favor de determinado beneficiário
devem ser acompanhados de elementos mínimos que permitam verificar a natureza da
ação judicial proposta e a vinculação da contribuinte ao que nela decidido;
· Petições que comunicam acordos entre as partes na reclamação trabalhista somente
provam despesa dedutível se acompanhados da homologação judicial do acordo, dada a
possibilidade de desistência, e devem ser acompanhadas minimamente de prova do
efetivo pagamento do valor acordado.
Firmadas estas premissas, da análise dos documentos apresentados, somente nos itens
abaixo é possível estabelecer correlação entre o valor contabilizado (informado à
Fiscalização por meio dos documentos de fls. 112/132), o beneficiário e o processo
judicial ali indicados, e identificar decisão judicial condenatória com correspondente
pagamento, ou acordo homologado que justificasse a contabilização da despesa:
(...)
Além destas ocorrências que estão indicadas nas relações numeradas de 1 a 5, que
capeiam os documentos juntados na seqüência, há elementos juntados entre eles que
talvez se prestem a provar outras despesas contabilizadas. Destes, somente dois trazem
evidências suficientes para legitimar as despesas contabilizadas: acordos homologados
judicialmente juntados às fls. 2881 e 2892, nos valores de R$ 1.560,00 e R$ 2.500,00,
contabilizados em outubro/2004, conforme fls. 130 e 126, respectivamente.
Esclareça-se que as provas acima admitidas não se confundem com aquelas
apresentadas à Fiscalização, mas registre-se que às fls. 2554/2740, entremeados com os
documentos acima analisados, constam também aqueles que foram apresentados à
Fiscalização (fls. 254/430) e por ela admitidos.
Assim, relativamente às operações acima enunciadas, que totalizam R$ 77.009,50, deve
ser admitida a prova apresentada e afastada a exigência correspondente.
No mais, cabe também concluir que a interessada não realizou o esforço necessário para
apresentar a documentação que, como dito, certamente existia e prestouse de suporte à
determinação da despesa que seria contabilizada, mas não foi mantida sob regular
guarda, de modo a permitir seu exame posterior pela autoridade fiscal.
Em conseqüência, deve-se DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para
que a exigência seja mantida apenas sobre o valor tributável de R$ 2.502.634,42.”
Do teor do recorrido acima, o que se conclui é que, uma vez analisadas pelo
recorrido as provas anexadas pelo contribuinte somente em sede recursal de e-fls. 2.355 a
3.883, o Colegiado a quo reconheceu a dedutibilidade de despesas adicionais: a) a título de
Contingências Trabalhistas no montante de R$ 795.131,92 (reduzindo a infração lançada de R$
40.500.255,68 para R$ 39.705.123,76) e b) a título de Contingências Cíveis no montante de R$
77.009,50 (reduzindo a infração lançada de R$ 2.579.643,92 para R$ 2.502.634,42).
Também aqui, o paradigma indicado e analisado no Despacho de admissibilidade
de e-fls. 4.684 a 4.694 (Acórdão CARF no. 201-77.370, do então 2o. Conselho de Contribuintes),
Fl. 5699
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

é de Colegiado diferente do que exarou o Acórdão recorrido e não se encontra reformado, não foi
proferido por Turma Extraordinária e não contraria as demais hipóteses constantes do art. 67,
§12, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 2015, com a redação das
Portarias MF nos. 152, de 2016, e 329, de 2017. A reprodução da ementa no corpo do Recurso
Especial foi novamente realizada consoante o permitido pelo art. 67, §11, do citado Anexo II do
RICARF.
Comparando-se o referido paradigma com o recorrido, caracterizada a divergência
interpretativa, uma vez que o Colegiado paradigmático é expresso em estabelecer:
“(...)
Considerando que o ônus da prova do fato modificativo ou extintivo da
pretensão fazendária era da recorrente, nos termos do art. 16, III, do Decreto no.
70.235/72 e considerando, ainda, que a possibilidade de juntar documentos está
preclusa, voto no sentido de negar provimento ao recurso para manter a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos.
(...)”
Como no presente caso sequer se cogitou de alegação das hipóteses elencadas no
art. 16, III, do Decreto no. 70.235, de 1972, de se concluir que o Colegiado paradigmático
também opinaria, no presente caso, pela preclusão das provas juntadas em sede recursal (aqui, de
e-fls. 2.355 a 3.883) e, portanto, reverter-se-ia o posicionamento do Colegiado a quo quanto ao
provimento parcial quanto aos itens 1 e 2 do relatório do recorrido (Contingências Trabalhistas e
Cíveis), baseado em tais elementos de prova.
Ainda, também aqui não se insurge o contribuinte, em sede de contrarrazões,
contra o conhecimento do recurso fazendário.
Caracterizada, portanto, a divergência interpretativa, voto por CONHECER do
recurso especial da Fazenda Nacional quanto ao tema.
Neste sentido, votei por conhecer parcialmente do recurso especial em relação às
seguintes matérias: (a.1) Juros Sobre Passivo Atuarial, a.2) Nulidade por Vício Formal,
exclusivamente quanto à infração de Compensação Indevida de Base de Cálculo Negativa da
CSLL, para o ano-calendário de 2007 e a.3) Preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, redator designado
Conforme registrado no voto da I. Relatora, fui designado para expor as razões
que levaram o Colegiado, por maioria de votos, a não conhecer do recurso especial fazendário
também em relação às matérias “1) Juros Sobre Passivo Atuarial”, “2) Nulidade por Vício
Formal, exclusivamente quanto à infração de Compensação Indevida de Base de Cálculo
Negativa da CSLL, para o ano-calendário de 2007” e “a.3) Preclusão”.

Fl. 5700
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

1) Juros sobre Passivo Atuarial
De acordo com o voto condutor da decisão recorrida:
A recorrente opõe-se à classificação desta dedução como provisão, assevera que os
juros decorrem de obrigação que lhe foi imposta em processo licitatório e,
subsdiariamente, defende que o limite imposto pelo art. 361, §1o do RIR/99 somente se
aplica a contribuições não compulsórias a planos de previdência privada, inexistindo
aqui qualquer liberalidade que pudesse afetar a dedução das despesas.
Em que pese a contribuinte pretenda desqualificar o documento de fls. 478/484, porque
não assinado, não há dúvida de que ele se prestou como suporte para a contabilização
dos valores aqui questionados, especialmente porque apresentado sob esta qualificação
em atendimento a intimação no curso do procedimento fiscal. Demais disso, o
documento traz expresso que seu conteúdo consiste na avaliação atuarial em
31/12/2004 dos Planos de Aposentaria Informais mantidos pelo Banco Santander
Meridional, e indica precisamente o valor contabilizado, no montante de R$
28.371.000,00, como despesa líquida a ser reconhecida.
A Fiscalização não questiona a existência dos Planos de Aposentadoria, ou a obrigação
da contribuinte a eles vinculada. Apenas entende que os juros contabilizados em 2004
teriam caráter de provisão, na medida em que o documento de fls. 478/484 orientava
valores a serem provisionados contabilmente. Invocou, ainda, os argumentos
desenvolvidos em itens antecedentes do Termo de Verificação Fiscal, acerca do
conceito de provisões, quais sejam:
(...)
Como se vê, a doutrina contábil determina o registro destes fatos em razão de sua
provável ocorrência, mas classifica-os genericamente como provisões em razão da
incerteza quanto ao seu valor. Mas, afirmar que um valor será provisionado não
significa, necessariamente, que sua contrapartida será uma despesa de provisão, e se
submeterá à vedação expressa no art. 336 do RIR/99. A doutrina acima transcrita cita,
por exemplo, a depreciação como uma espécie de provisão, e ainda assim sua dedução é
admitida dentro dos limites estabelecidos pela lei tributária.
(...)
No caso presente, a fiscalizada registra obrigações em seu passivo, decorrentes de
deveres assumidos em razão de planos de previdência, e estas obrigações seriam
atualizadas mediante o cômputo de juros. Não se tratam de contribuições a planos de
previdência mantidos por outras entidades, mas sim de uma obrigação própria, em face
de benefícios concedidos por empresa adquirida, da qual ela é sucessora. Diante deste
contexto, a definição da natureza dos juros glosados exige, antes, que se compreenda a
razão do reconhecimento do passivo atuarial no patrimônio da Fiscalizada.
(...)
Este exame preliminar já se presta evidenciar que a despesa glosada prestou-se a ajustar
o valor presente das obrigações da recorrente em razão do plano de benefícios
concedido a seus ex-empregados, reunindo juros incorridos e amortização de perdas
atuariais, cuja indedutibilidade exigiria argumentação mais elaborada da Fiscalização,
do que a mera afirmação de que se estaria tratando de uma provisão não dedutível,
apenas porque resultante de valores "provisionados".
Eventualmente o aprofundamento da análise em torno do tema resultaria em glosa sob o
mesmo fundamento legal adotado pela Fiscalização, mas certamente assim se daria com
a reunião de outros fundamentos fáticos e jurídicos, que não foram antes imputados no
lançamento porque a autoridade lançadora entendeu suficiente o apontamento
inicialmente descrito. Não se trataria, portanto, de refutar alegações de defesa, mas sim
avançar no alcance do conteúdo das operações questionadas, para além do que a
Fiscalização reputou necessário, em clara inovação do lançamento, e evidente
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
Fl. 5701
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

Quanto ao argumento subsidiário da Fiscalização, no sentido de que a dedução integral
de contribuições para previdência complementar dependeria da observância do limite
estabelecido no art. 361, §1o do RIR/99, basta observar que a autoridade lançadora não
materializou esta acusação subsidiária, apenas aventando a possibilidade de o limite
legal restringir, em alguma parcela, a dedução efetivada. Assim, também sob esta ótica,
a manutenção, ainda que parcial, da exigência, demandaria o acréscimo de motivação
em fase de julgamento administrativo.
Por estas razões, deve-se DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para cancelar a
glosa de juros sobre passivo atuarial.
Como se vê, o Colegiado a quo afastou a glosa desse item, uma vez que concluiu,
a partir da análise dos documentos de suporte da contabilidade, que os valores correspondiam, na
realidade, uma obrigação, e não provisão.
Já o paradigma (Acórdão no 101-93.101), por sua vez, analisou a matéria com
base em uma premissa fática antagônica, qual seja, de se tratarem os valores glosados de uma
autêntica provisão indedutível.
Não há, portanto, que se falar em divergência de interpretação da legislação
tributária, afinal as soluções se conflitam não em face da norma, mas sim dos fatos e provas.
Daí a imprestabilidade do acórdão comparado para os fins pretendidos pela
Recorrente.

2) Nulidade por Vício Formal, exclusivamente quanto à infração de
Compensação Indevida de Base de Cálculo Negativa da CSLL, para o ano-calendário de 2007
De acordo com a própria ementa do acórdão recorrido, deve ser cancelada a
exigência se a autoridade lançadora não demonstra o motivo da insuficiência das bases
negativas utilizadas em compensação no período autuado.
Nesse sentido, e ao contrário do que registrou o despacho prévio de
admissibilidade, não há como abstrair-se da situação fática, representada pela deficiência de
motivação, nas razões de decidir da presente matéria.
Esse fato, reitera-se, impede o conhecimento recursal por revelar ausência de
similitude fático-jurídica com entre o recorrido e os ditos paradigmas.

3) Preclusão
Ao contrário do acórdão tomado como paradigma (201-77.370), a decisão
recorrida expressamente reconhece que não houve inovação documental, chegando a afirmar que
as indicações de que existiriam provas juntadas ao recurso voluntário prestavam-se a reafirmar
os documentos antes apresentados à Fiscalização.
Trata-se, a toda evidência, de situação fática incomparável, o que também
prejudica o conhecimento recursal nesse ponto.
Essas são as razões, contudo, que levaram o Colegiado a não conhecer do recurso
especial.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 5702
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.144 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001397/2009-51

Fl. 5703
DF CARF MF
Original